Tribunal: CARF
Processo: 14774.720001/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 E 10. BENEFÍCIO E INCENTIVO DE ICMS. REQUISITOS E CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI No 12.973/14. PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO. CANCELAMENTO INTEGRAL DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos geradores. Após tal alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento dos requisitos e exigências trazidos no Parecer Normativo CST no 112/78, agora legalmente superado, é irrelevante para o desfecho da demanda.
A Lei Complementar no 160/17 subtraiu a competência das Autoridades de Fiscalização tributária federal e dos próprios Julgadores do contencioso tributário de analisar normativos locais e, consequentemente, de decidir se determinada benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio ou de investimento.
À luz do §4o do art. 30 da Lei no 12.973/14, veiculado pela Lei Complementar no 160/17, para o reconhecimento de uma benesse estadual de ICMS como subvenção de investimento bastaria a sua devida escrituração em conta de Reserva de Lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos (após o exaurimento dos demais valores, também alocados em Reserva de Lucros) ou para o aumento do capital social, sendo vedado seu cômputo na base de cálculo de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios, direta ou indiretamente, por outras manobras societárias.
Tratando-se de subvenção, efetivada por benefício de ICMS, concedida por estado da Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida aos autos a prova do registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos termos das Cláusulas do Convênio ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10 da Lei Complementar no 160/17. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14774.720001/2014-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.768 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MERCOFRICON S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM
CURSO. ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 E 10. BENEFÍCIO E INCENTIVO
DE ICMS. REQUISITOS E CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI No
12.973/14. PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO. CANCELAMENTO
INTEGRAL DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores. Após tal alteração legislativa, a averiguação do efetivo
cumprimento dos requisitos e exigências trazidos no Parecer Normativo CST
no 112/78, agora legalmente superado, é irrelevante para o desfecho da
demanda.
A Lei Complementar no 160/17 subtraiu a competência das Autoridades de
Fiscalização tributária federal e dos próprios Julgadores do contencioso
tributário de analisar normativos locais e, consequentemente, de decidir se
determinada benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata-se de
subvenção de custeio ou de investimento.
À luz do §4o do art. 30 da Lei no 12.973/14, veiculado pela Lei Complementar
no 160/17, para o reconhecimento de uma benesse estadual de ICMS como
subvenção de investimento bastaria a sua devida escrituração em conta de
Reserva de Lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos (após o
exaurimento dos demais valores, também alocados em Reserva de Lucros) ou
para o aumento do capital social, sendo vedado seu cômputo na base de cálculo
de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios, direta ou
indiretamente, por outras manobras societárias.
Tratando-se de subvenção, efetivada por benefício de ICMS, concedida por
estado da Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida aos
autos a prova do registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos
termos das Cláusulas do Convênio ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10 da
Lei Complementar no 160/17. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14774.720001/2014-31
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob, por conclusões distintas o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, por outros fundamentos, os conselheiros Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Daniel Ribeiro Silva e Caio Cesar Nader
Quintella. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Caio Cesar Nader Quintella.
Entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o do
art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN em face do Acórdão no 1301-
002.221 que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte para, no que
interessa ao litígio ainda restante nestes autos, afastar as exigências correspondentes a receitas de
subvenção ICMS-PRODEPE, cuja ementa em relação ao tema recebeu a seguinte redação:
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SUBVENÇÃO PRODEPE PARA INVESTIMENTO. ACUSAÇÃO FISCAL
INCOMPLETA. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Ao invés de aprofundar a investigação sobre a ação do subvencionado, a
fiscalização preferiu desqualificar a natureza do incentivo fiscal apenas com
base na sua configuração legal. Contudo, inexiste dúvida quanto à intenção da
lei estadual promotora dos incentivos sob análise no sentido da implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos. Portanto, o requisito da intenção do
subvencionador foi cumprido. Faltou verificar o requisito da ação do
subordinado, mas isso não foi devidamente investigado nem se configurou
como o objeto da acusação fiscal.
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano- calendário: 2009, 2010, 2011
APURAÇÃO DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo da Cofins corresponde ao faturamento mensal, entendido
como sendo o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
APURAÇÃO DO PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
A base de cálculo da contribuição para o PIS corresponde ao faturamento
mensal, entendido como sendo o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Sobre o tema, assim consta no Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 85-95):
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

2.3. RECEITA DE SUBVENÇÃO ICMS – PRODEPE
Analisando a escrituração contábil (Diário e Razão), o Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR), as DIPJ e os DACON, relativos aos anos-calendário
2009, 2010 e 2011, verificamos que a empresa excluiu, na determinação do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, as receitas contabilizadas a título de
subvenção do Incentivo Fiscal do ICMS – PRODEPE (Lei do Estado de
Pernambuco 11.675, de 11/10/1999 e Decreto 21.959, de 27/12/1999), além de
não ter incluído tais receitas nas bases de tributação do PIS e da COFINS.
Entendemos que este procedimento da fiscalizada desobedece à legislação
fiscal. Nos próximos itens, discorreremos sobre as infrações identificadas.
2.3.1. EXCLUSÃO DA RECEITA DE SUBVENÇÃO ICMS – PRODEPE DO
LUCRO
LÍQUIDO
➔
GLOSA
DE
EXCLUSÕES
INDEVIDAS
TRIBUTAÇÃO DO IRPJ/CSLL ANOS-CALENDÁRIO 2009, 2010 E 2011
Como é sabido, em decorrência das alterações introduzidas na Lei das
Sociedades por ações n° 6.404/76, pela leis n° 11.638/2007 e 11.941/2009, a
partir do ano-calendário 2008, a contabilização das subvenções passou,
necessariamente, a ter que transitar em conta de resultado pelo regime de
competência e destinação para reserva de lucros, não se submetendo à
tributação do IRPJ e da CSLL, quando se tratar de doações e subvenções para
investimento, desde que atendidas todas as prerrogativas e exigências legais, o
que, como ficará demonstrado, não é o caso que dos incentivos gozados pela
fiscalizada.
De maneira geral, tais subvenções podem financiar o custeio da atividade
operacional, ou podem financiar investimentos de implantação ou expansão do
empreendimento empresarial. Sendo assim, podemos chamá-las de subvenções
para Custeio ou de subvenções para Investimento.
Como determina a legislação fiscal, as Subvenções para Custeio são
classificadas como Outras Receitas Operacionais e são computadas no
Resultado Operacional das empresas.
Da mesma forma, as subvenções para Investimento também são receitas
tributáveis, classificadas no rol das receitas não operacionais das empresas.
Porém, para estas, há a possibilidade de sua exclusão quando da apuração do
Lucro Real, desde que atendidas as condições estabelecidas no artigo 38, §2o,
do Decreto-Lei 1.598/77, e no artigo 1o, inciso VIII, do Decreto-Lei 1.730/79,
reproduzidos no artigo 443 do RIR/99.
Diante deste cenário, o parecer Normativo CST 112/78, da Secretaria da Receita
Federal, veio esclarecer o tratamento fiscal a ser observado para as Subvenções.
Redirecionando agora nosso olhar para as alterações na legislação societária
promovidas pela Lei n° 11.638/2007, vemos que as doações ou subvenções para
investimentos, a partir de 01/01/2008, deixaram de integrar o rol das reservas de
capital (o artigo 10 da Lei n° 11.368/2007 revogou as alíneas c e d do §1° do
artigo 182 da lei n° 6404/76.)
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Posteriormente, com a adoção do Regime Tributário de Transição RTT, por
meio da Lei n° 11.941/2009, para fins de aplicação do RTT às subvenções para
investimentos e doações governamentais, a pessoa jurídica deverá:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a
que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, a pessoa jurídica deverá: (Vide inc. X do art. 99 da MP no 627, de
11 de novembro de 2013) (Revogado pela Lei no 12.973, de13 de maio de
2014)
I - reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
no uso da competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que
optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de
doações ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido
no exercício, para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou
subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do
exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de
apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento
em que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput
e no § 3o deste artigo.
Caso haja destinação diversa da estabelecida no artigo 18, acima transcrito, as
doações e subvenções deverão ser tributadas:
Art. 18. (...)
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão
tributadas caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo,
inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou
ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para
a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
de subvenções governamentais para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
Retornando ao PN CST 112/78, transcrevemos comentário específico sobre a
subvenção recebida na forma de redução de ICMS:
“3.6 Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (ICM), utilizada por vários Estados da
Federação como incentivo fiscal, que preenche todos os requisitos para
ser considerada como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. A
mecânica do benefício fiscal consiste no depósito, em conta vinculada, de
parte do ICM devido em cada mês. Os depósitos mensais, obedecidas as
condições estabelecidas, retornam à empresa para serem aplicados na
implantação ou expansão de empreendimento econômico. Em alguns
casos que tivemos oportunidade de examinar, esse tipo de subvenção é
sempre previsto em lei, da qual consta expressamente a sua destinação
para o investimento; o retorno das parcelas depositadas só se efetiva após
comprovadas as aplicações no empreendimento econômico; e o titular do
empreendimento é o beneficiário da subvenção.
A conclusão do PN CST 112/78 sobre o tratamento tributário a ser dado às
subvenções segue abaixo transcrita:
7. CONCLUSÃO
7.1 Ante o exposto, o tratamento a ser dado às SUBVENÇÕES recebidas
por pessoas jurídicas, para os fins de tributação do imposto de renda, a
partir do exercício financeiro de 1978, face ao que dispõe o art. 67, item
1, letra "b", do Decreto-lei no 1.598/77, pode ser assim consolidado:
I – As SUBVENÇÕES CORRENTES PARA CUSTEIO OU
OPERAÇÃO integram o resultado operacional da pessoa jurídica; as
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, o resultado não operacional;
II – SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e
c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.
III – As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de impostos só se classificam como
subvenções para investimento, se presentes todas as características
mencionadas no item anterior;
IV – As SUBVENÇÕES, PARA INVESTIMENTO, se registradas como
reserva de capital não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva;
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

(...)
De acordo com o PN CST 112/78, a expressão “subvenção para investimento”
aplica-se apenas àquelas subvenções caracterizadas pela intenção do ente
subvencionador de destiná-las para investimento. Ou seja, exige-se a efetiva e
específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado, e desde que o beneficiário da subvenção seja a pessoa jurídica titular
do empreendimento econômico.
Tentar dar outra interpretação a essa exigência legal, atribuindo- lhe um caráter
não restritivo, constitui uma distorção de sua interpretação correta,
eminentemente oportunista, servindo tão somente para beneficiar o poder
econômico empresarial em detrimento do conjunto da sociedade. O que vai de
encontro à essência da concessão de benefícios fiscais, que é conferir à
sociedade ganhos superiores aos que poderiam ser gerados se os mesmos
fossem aplicados diretamente.
Passando a analisar a legislação do Estado de Pernambuco sobre o assunto,
verificamos que a Lei Estadual 11.675, de 11/10/1999, consolidou o Programa
de Incentivos Fiscais do ICMS do Estado, chamado de PRODEPE – Programa
de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco.
Em seu artigo 5o, declara que a atração e fomento desses investimentos devem
materializar-se nas hipóteses de implantação, ampliação ou revitalização de
empreendimentos, com estímulos mediante a concessão de crédito presumido
de ICMS, que deverão observar algumas características, dentre elas a
explicitada no inciso IV, deste artigo, o qual determina, que o incentivo fiscal
deverá ser destinado a incentivo fixo ou de capital de giro, ou ambos,
cumulativamente.
De toda sorte, os benefícios fiscais emanados do PRODEPE não podem ser
considerados como subvenção para investimentos, haja vista que os recursos
originados pelos não desembolsos para pagamento do ICMS podem ser
utilizados apenas como convier à beneficiária, sem a necessária aplicação em
inversões fixas, ou seja, vinculada à aquisição de bens e direitos.
Ademais, não visualizamos na legislação que disciplina o PRODEPE qualquer
mecanismo de vinculação entre os valores obtidos com o benefício fiscal do
ICMS e a aplicação específica e efetiva desses recursos em bens e direitos
ligados à implantação ou expansão do empreendimento econômico.
Consequentemente, o benefício fiscal aqui tratado não pode ser reconhecido
como uma subvenção para investimento; para, então, poder ser excluído das
bases de tributação do IRPJ e da CSLL.
No caso, estão ausentes duas das cláusulas conclusivas do PN CST 112/78, para
que uma subvenção seja admitida como para investimento e passível de
exclusão na base de cálculo do Lucro Real, a recordar;
7.1 ...
II SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado;
Ainda tratando o tema de subvenções para investimentos relativas ao ICMS do
Estado de Pernambuco, o processo de consulta n° 72/06, solucionado pela
Superintendência Regional da Receita Federal SRRF/ 4a Região Fiscal, concluiu
que o crédito presumido de ICMS concedido pelo Decreto (Estadual – PE) no
21.121, de 1998, não constitui subvenção para investimento, devendo, portanto,
integrar a base de cálculo do IRPJ.
Para corroborar nosso entendimento, dispomos de um vasto elenco de soluções
de consulta, tratando sobre os benefícios fiscais decorrentes de programas
estaduais que visam atrair e fomentar investimentos aceleradores do
desenvolvimento econômico, mediante a concessão de incentivos fiscais do
ICMS; todas, sendo unânimes em concluir que esses benefícios devem compor
as bases de cálculo do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
2.3.2 FALTA DE INCLUSÃO DE RECEITA NAS BASES DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS ➔ OMISSÃO DE RECEITAS TRIBUTAÇÃO DO
PIS/COFINS ANOS-CALENDÁRIO 2009, 2010 E 2011
Em relação ao PIS e à COFINS, a inclusão dos valores das receitas de
Subvenção Fiscal dos créditos presumidos de ICMS (PRODEPE) em suas
respectivas bases de cálculo independe da discussão técnico-contábil de que tais
receitas tratam-se de SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO (Classificadas como
Receitas Operacionais) ou SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS
(classificadas como receitas não-operacionais), pois a legislação do PIS e da
COFINS determina que devem ser incluídas em suas bases de cálculo o
faturamento da empresa, assim entendido o total das receitas auferidas,
independentemente
de
sua
denominação
ou
classificação
contábil,
compreendendo a venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Além disso, as receitas que não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS
são unicamente àquelas definidas por lei. As receitas provenientes dos
incentivos fiscais de subvenções, sejam de custeio ou de investimento, não se
encontram no rol taxativo elencado na norma de regência dessas contribuições.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, em relação a essa matéria, a turma
julgadora de primeira instância manteve a decisão da unidade de origem.
O contribuinte manejou então o competente Recurso Voluntário que redundou no
acórdão recorrido que, relativamente à matéria ainda em litígios nos presentes autos, exonerou a
exigência, Peço vênia para transcrever o excerto do voto condutor do aresto a esse respeito:
Receitas de subvenção ICMS - PRODEPE (item iii)
Quanto a este ponto, discute se o benefício fiscal concedido pela Estado de
Pernambuco, por intermédio do Programa de Desenvolvimento do Estado de
Pernambuco - PRODEPE, consolidado e alterado pela Lei Estadual n° 11.675,
de 11 de outubro de 1999, reproduzida às fls. 1832 a 1846, pode ou não ser
caracterizado como subvenção para investimento e, conseqüentemente, se o
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

mencionado incentivo deve ou não compor a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Segundo o acórdão recorrido, o fato do inciso IV do art. 5° da Lei estadual
11.675/1999 mencionar a possibilidade de destinação do benefício para capital
de giro e ativo fixo descaracteriza a subvenção para investimentos. Para melhor
clareza, transcreve-se excerto do voto-condutor da decisão de piso:
Observa-se, assim, que os recursos originados do incentivo fiscal em tela
podem ser manuseados livremente pelo beneficiário, uma vez não há na
Lei a exigência de aplicação dos recursos no ativo imobilizado da
empresa. Ao contrário, os recursos podem ser utilizados para qualquer
necessidade da empresa, como melhor lhe aprouver, inclusive para o
capital de giro. Em conseqüência, não há como se assegurar também o
segundo requisito imposto pelo PN CST n° 112, de 1978: a efetiva e
específica aplicação da subvenção nos investimentos previstos na
implantação ou expansão do empreendimento. E, como bem observou a
fiscalização, não se vislumbram nos dispositivos da Lei Estadual,
nenhuma menção à vinculação e à estrita correspondência entre os
benefícios financeiros auferidos pela consulente e o destino desses
recursos à realização do investimento.
Deste modo, ainda que eventualmente verbas venham a ser aplicadas,
segundo os interesses da empresa, na aquisição do ativo imobilizado,
não se configurará a subvenção para investimento, pois não se trata de
destinação obrigatória, mas apenas de decisão tomada pela própria
pessoa jurídica subvencionada.
(... )
Uma vez que o benefício fiscal sob exame não preenche os requisitos
para sua caracterização como subvenção para investimento, resta
desnecessária qualquer análise dos documentos relativos à aquisição de
bens para seu ativo permanente, apresentados pela Impugnante
Ou seja, como se pode observar, entendeu o acórdão recorrido, mediante
apreciação da norma em tese, que, "não há na Lei a exigência de aplicação dos
recursos no ativo imobilizado da empresa. Ao contrário, os recursos podem ser
utilizados para qualquer necessidade da empresa, como melhor lhe aprouver,
inclusive para o capital de giro".
Assim, na análise dos dispositivos concernentes ao PRODEPE, concluiu-se que
não há, de forma específica, a intenção de se destinar os recursos para o
financiamento de capital fixo, qual seja, a aquisição de bens e direitos, sendo
possível a inversão em capital de giro, hipótese em que a subvenção deve ser
tratada como subvenção para custeio. Além disso, não se visualiza qualquer
mecanismo de vinculação entre os valores obtidos com o benefício fiscal e a
aplicação efetiva e específica desses recursos em bens e direitos ligados à
implantação ou expansão do empreendimento econômico. Estariam, portanto,
ausentes os dois primeiros requisitos do Parecer Normativo CST n° 112/78.
A recorrente, por sua vez, alega que a desqualificação "em abstrato" da lei que
concede a subvenção, sem que haja investigação da ação do subvencionado, no
sentido de aplicar os recursos e a sua compatibilidade com o ato concessório, é
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

insuficiente para a desqualificação da subvenção para investimento. Em seu
favor, cita o acórdão 1102-001.318, sessão de 24.03.2015, deste Conselho.
Por relevante para análise da matéria, trago à colação o conteúdo do Parecer
Normativo CST n° 112/78, que estabelece diretrizes para a determinação dos
conceitos de subvenção para custeio e subvenção para investimento. Destaco os
seguintes trechos:

[...]
Assim, de acordo com o Parecer acima transcrito, a verificação do estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos exige não só a
intenção do subvencionador, mas, também, a ação do subvencionado no sentido
de promover a efetiva e específica aplicação do recurso na consecução do
objetivo traçado.
A análise da Lei estadual que criou o programa PRODEPE foi realizada
recentemente pela CSRF, na sessão realizada em 13 de julho de 2016, por meio
do acórdão 9101-002.394, onde na ocasião concluiu-se que o citado programa
mostra-se apto a caracterizar os recursos como subvenção para investimentos.
Confira-se trecho do voto-condutor do i. Conselheiro André Mendes de Moura:
Sobre o PRODEPE, vale transcrever dispositivos da Lei Estadual n°
11.675, de 1999:
Art. 1° O Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco
PRODEPE, com a finalidade de atrair e fomentar investimentos na
atividade industrial e no comércio atacadista de Pernambuco,
mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros, passa a
vigorar nos termos previstos na presente Lei.
§ 1° A concessão dos incentivos fiscais e financeiros às empresas
interessadas será diferenciada em função dos seguintes aspectos:
I - natureza da atividade;
II - especificação dos produtos fabricados e comercializados;
III - localização geográfica do empreendimento;
IV - prioridade e relevância das atividades econômicas, relativamente
ao desenvolvimento do Estado de Pernambuco.
Art. 5° As empresas enquadradas nos agrupamentos industriais
prioritários indicados no art. 4°, exclusivamente nas hipóteses de
implantação, ampliação ou revitalização de empreendimentos, poderão
ser estimuladas, nos termos previstos em decreto do Poder Executivo,
mediante a concessão de crédito presumido do ICMS, que observará as
seguintes características: (Lei n° 13.280/2007 - efeitos a partir de
01.09.2007)
(...)
IV - quanto à destinação, investimento fixo ou capital de giro, ou
ambos, cumulativamente. (Lei n° 11.937/2001 - efeitos a partir de
05.01.2001)
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

(...)
Art. 14. Para fins de habilitação do empreendimento, as empresas
industriais deverão observar, ainda, conforme a hipótese:
I - relativamente à ampliação, será exigido aumento mínimo, prévio à
fruição, de 20% (vinte por cento) da capacidade instalada;
(...)
Art. 16. A empresa incentivada fica impedida de utilizar os incentivos
concedidos nos termos desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(...)
II - deixar de cumprir, a qualquer tempo do período de fruição, os
requisitos
necessários à habilitação;
(...)
Art.17. Perderá o direito ao incentivo concedido nos termos desta Lei a
empresa que:
(...)
III- até 31 de dezembro de 2013, reduzir, no caso de ampliação, a
capacidade instalada, independentemente de aumento de faturamento
e, em qualquer hipótese, paralisar as atividades do empreendimento
beneficiado;
IV- não iniciar a implantação do projeto, no prazo máximo de 12
(doze) meses, contados do mês subsequente ao da publicação do
decreto concessivo do benefício, ressalvado o disposto no § 4° do art.
5°, no § 8° do art. 7° e, a partir de 8 de dezembro de 2011, no art. 23A;
(...)
IX - não realizar a totalidade dos investimentos previstos no prazo de
até 36 (trinta e seis) meses, contados do mês subseqüente ao da
publicação do decreto concessivo, salvo prévia autorização do Comitê
Diretor para que a empresa exceda o mencionado limite temporal;(...)
[grifos do precedente citado no acórdão recorrido]
Por sua vez, a lei estadual é regulamentada pelo Decreto do Estado de
Pernambuco n° 21.959, de 27/12/1999, que dispõe:
Art. 12. O PRODEPE será administrado da seguinte forma:
I
- por meio de Comitê Diretor, integrado pelos Secretários da
Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes, e de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, bem como pelo Presidente da
AD/DIPER com competência para apreciar os projetos, quanto à sua
viabilidade e à sua adequação às políticas industrial e comercial do
Estado e à manutenção dos níveis de arrecadação do ICMS, com base
em parecer elaborado por grupo técnico a ser constituído para esse fim,
que opinará, sem prejuízo de outros assuntos correlatos, sobre o
seguinte:
(...)
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

b) prorrogação e renovação dos prazos de fruição dos incentivos fiscais
e financeiros;
(...)
II - por meio do CONDIC, com competência para proferir decisão final
quanto à concessão dos incentivos, quando os respectivos pleitos forem
encaminhados pelo Comitê Diretor.
(...)
§ 2° A administração do PRODEPE compreenderá, em especial, a
análise e a avaliação dos projetos apresentados, bem como o
acompanhamento da implantação e da operação do empreendimento
beneficiário, durante todo o período de fruição do incentivo.
Art. 13. Compete à AD/DIPER: (...)
III - emitir, juntamente com a Secretaria da Fazenda, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento do pedido, prorrogável por igual
período, parecer técnico conclusivo sobre a viabilidade do projeto em
relação às políticas industrial e comercial do Estado e quanto à
situação fiscal da empresa e ao impacto do projeto nos níveis de
arrecadação estadual, submetendo-o ao Comitê Diretor do PRODEPE;
(Dec. 23.188/2001efeitos a partir de 01.01.2001)
IV - supervisionar a destinação dos recursos liberados, bem como o
desempenho das empresas beneficiárias, especialmente quanto à
verificação da capacidade instalada de produção anterior à
apresentação do projeto e à realização do investimento previsto;
V - acompanhar, mediante relatórios semestrais, o impacto das
atividades incentivadas no desempenho da economia estadual,
inclusive a sua repercussão nos níveis de emprego e no fomento das
cadeias produtivas. [grifos do precedente citado no acórdão recorrido]
Da análise dos dispositivos normativos editados pelo Estado de
Pernambuco, observa-se que estão presentes a intenção do
subvencionador em viabilizar a implantação ou expansão do
empreendimento econômico (art. 1° da Lei Estadual n° 11.675, de
1999), estabelecimento de metas a serem atingidas dentro de período
determinado (arts. 14 e 17 da mencionada lei), além de
acompanhamento e controle da execução do projeto (art. 12, § 2°, art.
13, inc. V, do Decreto do Estado de Pernambuco n° 21.959, de
27/12/1999). Há uma real preocupação com a efetiva aplicação dos
recursos, conforme de depreende das hipóteses de perda do incentivo
previstas no art. 17 da Lei Estadual n° 11.675, de 1999.
Em tese, portanto, o PRODEPE mostra-se apto a caracterizar os
recursos como subvenção para investimentos. Contudo, há que se
empreender uma segunda verificação, qual seja, se os recursos foram
efetivamente aplicados. [grifos inseridos no acórdão recorrido]
Sendo assim, adoto as mesmas conclusões declinadas no referido acórdão, para
entender atendido o primeiro dos requisitos, qual seja, a intenção do ente
subvencionador de destinar os recursos para investimento, no caso, de
implantação e ampliação das indústrias no Estado de Pernambuco.
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Superada a primeira análise, passo a verificar se os autos trazem evidências de
que os recursos foram efetivamente aplicados.
Porém, no caso, nem a autoridade lançadora se preocupou em produzir provas
de que os recursos, eventualmente, não foram efetivamente aplicados, como a
recorrente não trouxe aos autos prova de que os aplicou corretamente.
Registre-se que, no decorrer da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a
demonstrar a aplicação dos recursos subvencionados (fls. 407 - 408), obrigação
da qual não se esquivou, conforme se vê nas fls. 409, valendo-se observar que
estas informações não foram contestadas pela autoridade autuante.
Deveria a fiscalização ter aprofundado sua investigação sobre a ação do
subvencionado, ou seja, verificar se ocorreu a efetiva aplicação do recurso
recebido, mas, o invés, preferiu centrar sua argumentação na ausência de um
mecanismo legal que garantisse a efetiva prestação de contas.
Exatamente por esta razão foi rejeitada a proposta formulada pelo I. Conselheiro
Roberto Silva Júnior, em plenário, no sentido ser realizada diligência para
apurar a efetiva aplicação dos recursos subvencionados, visto que embora
apresentados os documentos solicitados, sobre eles não se fez qualquer
comentário ou registrou-se qualquer irregularidade, não sendo esta investigação
objeto de acusação fiscal.
Acresce-se que tanto a fiscalização como o acórdão recorrido se limitaram ao
entendimento segundo o qual a aplicação de recursos no capital de giro seria
suficiente para descaracterizar a natureza da subvenção.
Assim, julgo improcedente a glosa da exclusão da subvenção do incentivo fiscal
PRODEPE, devendo ser provido o recurso voluntário, quanto a esta parte.
Cientificada da decisão em 23/05/2017 (fl. 2102), a PGFN interpôs o Recurso
Especial de fls. 2118-2131 em 06/07/2017 (fl. 2132), o qual foi admitido conforme Despacho de
Admissibilidade de fls. 2135-2139, nos seguintes termos:
[...]
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se deu
no prazo de 30 dias contados de 23/05/2017 (Despacho de Encaminhamento de
e-fls. 2.102). Tendo o processo retornado ao CARF em 06/7/2016 (Despacho de
e-fls. 2.117), verifica-se que é tempestiva a interposição do recurso especial.
Da Divergência apontada
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à tributação de receitas de subvenção ICMS-PRODEPE.
Em relação a essa primeira matéria, foram indicados como paradigmas os
Acórdão no 9101-01.239 e o de no 108-05.767, cujas ementas dispõem o
seguinte:
1o Paradigma: - Acórdão no 9101-01.239 – 1a Turma da CSRF
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
INCENTIVOS FISCAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
REDUÇÃO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE
ASSEGUREM A DESTINAÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que
permitem garantir que os recursos vertidos pelo ente subvencionador, ou
próprios em montante equivalente, foram efetivamente destinados à
implantação ou expansão do empreendimento, impede a qualificação do
incentivo como subvenção para investimento. Os incentivos concedidos
pelo Estado de Pernambuco, sob a égide da Lei Estadual n°
11.675/1999 (Prodepe), devem ser qualificados como subvenção para
custeio e computados na determinação do lucro operacional (art. 44,
inciso IV, da Lei n° 4.506, de 1964). (Destacou-se)
2o Paradigma: Acórdão : 108-05.767 - 8a Câmara do 1o CC
IRPJ E CSL — SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO —
CARACTERIZAÇÃO - BENEFICIO FINANCEIRO: Não configura
subvenção para investimento o fato de a instituição bancária de fomento
estadual dispensar a financiada de pagamento de parte da correção
monetária incidente sobre empréstimo para pagamento do ICMS, se
cumpridas as etapas do contrato, quando não existe vínculo entre a
destinação do recurso entregue pelo subvencionador e a utilização única e
exclusiva do investimento no ativo imobilizado da empresa, para
expansão ou implantação de projeto econômico.
Para fins de cotejo e demonstração da divergência jurisprudencial, passo a
transcrever com destaques trechos dos votos condutores do acórdão recorrido e
dos paradigmas:
Trecho do voto condutor do Acórdão Recorrido:
(...)
A análise da Lei estadual que criou o programa PRODEPE foi realizada
recentemente pela CSRF, na sessão realizada em 13 de julho de 2016,
por meio do acórdão 9101-002.394, onde na ocasião concluiu-se que o
citado programa mostra-se apto a caracterizar os recursos como
subvenção para investimentos. Confira-se trecho do voto-condutor do i.
Conselheiro André Mendes de Moura:
(...)
Da análise dos dispositivos normativos editados pelo Estado de
Pernambuco, observa-se que estão presentes a intenção do
subvencionador em viabilizar a implantação ou expansão do
empreendimento econômico (art. 1° da Lei Estadual n° 11.675,
de 1999), estabelecimento de metas a serem atingidas dentro de
período determinado (arts. 14 e 17 da mencionada lei), além de
acompanhamento e controle da execução do projeto (art. 12, §
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

2°, art. 13, inc. V, do Decreto do Estado de Pernambuco n°
21.959, de 27/12/1999). Há uma real preocupação com a efetiva
aplicação dos recursos, conforme de depreende das hipóteses de
perda do incentivo previstas no art. 17 da Lei Estadual n°
11.675,
de 1999.
Em tese, portanto, o PRODEPE mostra-se apto a caracterizar os
recursos como subvenção para investimentos. Contudo, há que
se empreender uma segunda verificação, qual seja, se os
recursos foram efetivamente aplicados. (g.m)
Sendo assim, adoto as mesmas conclusões declinadas no referido
acórdão, para entender atendido o primeiro dos requisitos, qual seja, a
intenção do ente subvencionador de destinar os recursos para
investimento, no caso, de implantação e ampliação das indústrias no
Estado de Pernambuco.
Superada a primeira análise, passo a verificar se os autos trazem
evidências de que os recursos foram efetivamente aplicados.
(...)
Trecho do voto condutor do Acórdão do 1o Paradigma (9101-01.239):
(...)
In casu, o benefício concedido pelo Estado de Pernambuco não obriga
a destinação dos valores subvencionados na implantação ou expansão
de empreendimento econômico. Como se verifica pelo teor ato
concessivo, o auxílio obtido por meio de crédito presumido do ICMS
evidencia uma redução do desembolso financeiro, podendo ser utilizado
pela empresa na forma que lhe for mais conveniente. Neste mesmo
sentido, observa-se pela análise do atos regulamentares, que existem
algumas exigências, porém nenhuma delas fixa a destinação do valor
correspondente à subvenção ou o montante equivalente, na aplicação
específica do projeto apresentado para habilitação no programa.
Assim, não vislumbro respaldo jurídico para enquadrar tal benefício
como subvenção para investimento, cujos requisitos devem estar
prescritos na lei concessiva e estritamente observados pelo contribuinte.
(...)
Diante de tal faculdade, me parece que, apesar das exigências
regulamentares fixadas para a concessão do benefício à Recorrida, não
há um efetivo mecanismo de fiscalização e controle que possibilite o
ente subvencionador assegurar que a parcela correspondente à
renúncia fiscal, ou seu equivalente, tenha sido destinada à implantação
ou expansão do empreendimento econômico. Seria de se admitir que tal
direcionamento se desse em momento não coincidente com a utilização
do crédito presumido decorrente do incentivo, porém, nem isso foi
possível aferir com base nos elementos caracterizadores do benefício do
Prodepe.
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Assim, ante a inexistência destes elementos que permitem garantir que os
recursos vertidos pelo ente subvencionador, ou próprios em montante
equivalente, foram efetivamente destinados à implantação ou expansão
do empreendimento, é forçoso reconhecer que o benefício fiscal,
caracterizado pela redução do valor a ser arrecadado pelo contribuinte,
não pode ser qualificado como subvenção para investimento, mas para
custeio, devendo seus valores serem computados na determinação do
lucro operacional, conforme o art. 44, inciso IV, da Lei n° 4.506, de
1964, na forma determinada pela autoridade fiscal nos presentes autos.
(Destacou-se)
Trecho do voto condutor do Acórdão do 2o Paradigma (108-05.767)
O programa FOMENTAR nada mais é que um empréstimo subsidiado,
sem nenhum vínculo obrigatório de destinação para a execução do
projeto, tendo o financiamento o objetivo de pagamento de gastos
correntes do ICMS, integrando o capital de giro da empresa e podendo
ser utilizado da forma que lhe convier, conforme consta do texto do art.
2° da Lei n° 11.180/90 e do art. 4° do Decreto n°3.822/90.
(...)
Faz-se necessário que os recursos recebidos sejam diretamente
aplicados na aquisição de bens ou direitos vinculados ao projeto
motivador da subvenção, para que, ao se contabilizar este recebimento
como reserva de capital, não seja tributado na apuração do lucro real. É
mister que exista um perfeito sincronismo entre a vontade do Poder
Público e a destinação do recurso pelo subvencionado.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
O núcleo essencial da controvérsia é bastante assemelhado em ambos os casos
confrontados, seja pelo aspecto fático ou jurídico.
O arcabouço jurídico envolveu a possibilidade de inclusão na base de cálculo
do tributo das receitas concedidas à pessoa jurídica por um ente estatal na forma
de subvenção. No presente caso, analisou-se a aplicação os dispositivos do § 2°
do art. 38 do DL n° 1.598/77 e do artigo 392 do RIR/99.
A situação fática, da mesma forma é assemelhada, envolve programas
estaduais que preveem a dispensa do pagamento de parte do valor mutuado pelo
contribuinte para pagamento do ICMS devido. No primeiro paradigma, o
programa estadual é exatamente o mesmo do recorrido (PRODEPE).
Dessa forma, enquanto no recorrido entendeu-se que na legislação estadual
havia vinculação e controle dos valores recebidos com a aplicação específica
dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento e, portanto, tratar-se-ia de subvenção para investimento; nos
acórdãos paradigmas, ao contrário, consideraram que não havia essa efetiva
vinculação, possuindo então a natureza de subvenção para custeio. No primeiro
paradigma, essa análise se deu de forma direta através da análise do mesmo
programa estadual PRODEPE. No segundo paradigma, essa ausência de
vinculação se daria de forma indireta, pelo própria natureza do incentivo fiscal:
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

o incentivo fiscal concedido pelo Estado se daria sob a forma de estornos de
ICMS (créditos presumidos), advindo de não desembolso financeiro, e por
conseguinte, automaticamente passaria a integrar o capital de giro do negócio.
No mérito, pode-se resumir o argumento da PGFN com a transcrição dos dois
últimos parágrafos anteriores ao pedido contido em seu Recurso Especial:
Portanto, à luz do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, os valores
correspondentes ao benefício fiscal estadual em tela (desconto de 86,39% a
89% sobre a quitação de dívidas do Programa FOMENTAR) que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou
direitos referentes à implantação ou expansão de empreendimento
econômico não se caracterizam como subvenção para investimentos,
devendo ser computados na determinação do lucro real.
Conclui-se que os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração
Pública (no caso, o não desembolso), quando não atrelados ao investimento na
implantação ou expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo
fiscal que se reveste das características próprias das subvenções para custeio,
não se confundindo com as subvenções para investimento, e devem ser
computados no lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto,
à incidência do imposto sobre a renda.
Em 31/10/2017 (fl. 2143) o Contribuinte apresentou a petição de fls. 2145-2147
apresentou pedido de desistência em relação ao crédito tributário decorrente das infrações
mantidas no acórdão em Recurso Voluntário (inclusão dos débitos no “PERT” – MP 783/2017 e
Lei no 13.496/2017).
Em 05/02/2018 (fls. 2175-2176), o Contribuinte foi cientificado do acórdão
recorrido, do Recurso Especial interposto pela PGFN e do Despacho de Admissibilidade que o
admitiu.
Ato contínuo (16/02/2018 – fl. 2177) o Contribuinte apresentou Contrarrazões de
fls. 2179-2207, aduzindo, em síntese:
- preliminarmente, o Apelo Fazendário não deveria ser conhecido por: suposta
ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas;
- em relação ao primeiro paradigma (Acórdão no 9101-01.239), argumenta que
“apesar do incentivo fiscal analisado ser o PRODEPE, a decisão afastou a qualificação do
incentivo por ausência de elementos indicativos de que os valores foram destinados para o
investimento”, enquanto o acórdão recorrido “além do indicativo da intenção do ente
subvencionador, a decisão recorrida consignou a existência de elementos comprobatórios
ratificando a utilização do incentivo para investimento”;
- no que diz respeito ao segundo paradigma (Acórdão no 108-05.767) abordaria
incentivo fiscal referente ao FOMENTAR que concedia financiamento ao pagamento de ICMS
com juros subsidiados e correção monetária, enquanto os presentes autos tratam de incentivo
completamente diferente (PRODEPE), que concede um crédito presumido de ICMS;
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

- citou ainda questão superveniente referente à edição da Lei Complementar no
160/2017 que determinaria ser dado o tratamento de subvenção para investimento a incentivos
fiscais estaduais referentes ao ICMS, exatamente o caso tratado nos autos, inclusive para os
processos administrativos e judiciais ainda em curso;
- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida, citando o precedente deste
colegiado no Acórdão no 9101-002.394 tratando exatamente do PRODEPE e o caracterizando, ao
menos teoricamente, como apto a caracterizar subvenção para investimento, e anda o
entendimento da Primeira Seção do STJ no EResp no 1.517.492/PR que teria fixado o
entendimento de que os créditos presumidos de ICMS não comporiam a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL;
- por fim, argumenta ainda que a decisão recorrida seria definitiva em relação ao
reconhecimento dos incentivos fiscais da SUDENE/ADENE e surtiria efeitos na exigência de
IRPJ (redução de 75% para o IRPJ em relação ao lucro da exploração), citando como precedente
o Acórdão no 1302-001.815.
Saliento ainda que, em relação a essa infração, a decisão recorrida e tampouco o
Recurso Especial interposto, abordam diretamente a exigência de PIS e Cofins, sendo certo que,
caso provido o recurso da PGFN, os autos deveriam retornar ao colegiado a quo para exame dos
argumentos específicos do Contribuinte aduzidos em sede de Recurso Voluntário e que não
chegaram a ser analisados pelo colegiado a quo em face do provimento daquela irresignação sem
necessidade do exame das especificidades recursais quanto ao PIS e ao Cofins.
Em seguida, os autos foram sorteados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do Apelo Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Preliminarmente, alega que o Apelo Fazendário não deveria ser conhecido por
suposta ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Concordo em partes com as preliminares de conhecimento suscitadas.
Isso porque o segundo paradigma colacionado pela PGFN (Acórdão no 108-
05.767), em que pese abordar a matéria subvenção para investimento, possui características tão
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

específicas que, a infração em questão, não diz respeito à tributação de receitas advindas de
subvenção – conforme discutido nos presentes autos -, mas sim a possibilidade, ou não, de
dedução de correção monetária de débitos de ICMS (despesas) que não seriam devidas caso o
beneficiário do incentivo do Estado de Goiás denominado FOMENTAR cumprisse determinados
requisitos exigidos na Lei Estadual para fazer jus a tal benefício. Veja-se excertos do relatório e
voto vencedor do aresto em questão:
Relatório
A empresa foi concedido o beneficio do programa Fomentar — Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás, baixado pelo
Decreto 3.822192, e formalizado pelo Regime Especial 090/93-GSF (fls.
78/80), correspondente ao financiamento de 70% do ICMS pelo prazo de 5 a 10
anos, sem correção monetária (apenas juros de 6% as.), para ressarcimento de
investimento de ampliação industrial conforme projeto aprovado e respectiva
execução auditada.
[...]
Após cumpridas todas as etapas do programa, a recorrente formulou Consulta à
Delegacia da Receita Federal de como proceder à contabilização do incentivo
da não exigência de correção monetária como subvenção de investimento, que
formou o processo n. 10120.000548/94-18 (fl. 2). A resposta veio no sentido de
que, diante dos fatos relatados e dos documentos correspondentes, se as
subvenções fossem aplicadas efetivamente em investimento, poderiam ser
registradas como reserva de capital (fls. 3/14).
No Relatório Fiscal (fls. 1401147), entendeu a fiscalização que o financiamento
é para capital de giro e que a atualização monetária dispensada não é subvenção,
nos seguintes termos: "A empresa fiscalizada, visando reduzir o lucro tributável
(...), passou a corrigir monetariamente o empréstimo contraído junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado de Goiás, levando à conta de Despesas
Financeiras a hipotética correção monetária do empréstimo, em contrapartida a
uma conta de Reserva de Capital - Subvenção para Investimento." (fl. 145).
Quanto à consulta, os AFTN classificaram como maliciosa e parte de um
planejamento tributário com informações falsas à autoridade da Secretaria da
Receita Federal.
Assim, a despesa financeira correspondente ao benefício da dispensa da
atualização monetária do financiamento, lançada pela recorrente em
contrapartida da reserva de capital (subvenção) foi glosada, e o valor
tributado por IRPJ e CSL. [grifos nossos]
[...]
Voto
[...]
Após esta pequena digressão, cabe agora caracterizar o benefício obtido pelo
recorrente chamado de FOMENTAR.
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Este incentivo foi criado pelo Estado de Goiás pela Lei n° 9.489/84, alterada
pelas Leis n° 11.180/90 e 11.660/91, sendo regulamentado pelo Decreto n°
3.822/92.
[...]
O benefício obtido pela recorrente consistia em empréstimo com juros
subsidiados e incidência reduzida de correção monetária, para pagamento de até
70% do montante do ICMS devido em cada período de apuração do imposto,
postos à sua disposição pelo Agente Financeiro do Fomentar, o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Goiás S/A, BD/Goiás ou até mesmo o BEG,
Banco do Estado de Goiás.
Tem direito a empresa ao benefício se, nos prazos estabelecidos, forem
cumpridas as etapas constantes do contrato para a consecução do projeto. No
caso de descumprimento destes prazos, estará sujeita ao pagamento da correção
monetária dispensada.
Ao efetuar a contabilização da correção monetária que deixou de
desembolsar, caso este empréstimo fosse contratado nas condições de
mercado, ou pelo não cumprimento das etapas do projeto, sendo debitada a
despesa operacional correção monetária e creditada a conta Reserva de
Capital, estaria a empresa obedecendo a legislação tributária e comercial
no reconhecimento de uma subvenção para investimento e no
reconhecimento de uma despesa dedutível? Acredito que não. Existem duas
irregularidades no procedimento contábil adotado. De um lado, não ficou
caracterizada a situação de ocorrência de subvenção para investimento e,
por outro, foi apropriada uma despesa não incorrida, dependendo de
evento futuro e incerto. [grifos nossos]
O programa FOMENTAR nada mais é que um empréstimo subsidiado, sem
nenhum vínculo obrigatório de destinação para a execução do projeto, tendo o
financiamento o objetivo de pagamento de gastos correntes do ICMS,
integrando o capital de giro da empresa e podendo ser utilizado da forma que
lhe convier, conforme consta do texto do art. 2° da Lei n° 11.180/90 e do art. 4°
do Decreto n°3.822/90.
[...]
Com efeito, a legislação de regência prevê que exista uma destinação
preferencial dos recursos colocados à disposição da recorrente, não sendo
obrigatória sua alocação direta.
Para a consecução dos objetivos propostos, serão utilizados recursos próprios
de uma forma diferenciada de empréstimo para expansão do setor industrial, por
meio de financiamento de 70% do ICMS, com taxa de juros e correção
monetária subsidiados, não tendo estes recursos destinação especifica para
investimento em bens e direitos do ativo imobilizado, embora sua liberação
dependa de cumprimento das metas de expansão ou implantação estabelecidas.
A correção monetária apropriada pela recorrente não pode ser
caracterizada como despesa incorrida, reconhecida pelo regime de
competência. Amolda-se isso sim, ao conceito técnico de provisão, instituto
que tem alcance limitado para abarcar a antecipação de um custo ou
despesa provável, mas que depende de evento futuro e incerto. Essas são as
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

condições determinantes da verdadeira provisão, que só será dedutível
quando expressamente autorizada pela legislação tributária.
[...]
Por entender que o procedimento da autuada, ao contabilizar uma despesa
correção monetária inexistente, afronta princípio de dedutibilidade
consagrado na legislação tributária, sou pela manutenção da exigência.
[grifos nossos]
Conforme se observa, além de tratar-se de benefícios fiscais distintos, enquanto o
acórdão recorrido trata da tributação, como receitas, de subvenções registradas pelo contribuinte,
o paradigma no 108-05.767 envolve lançamento em que houve glosa de despesa de correção
monetária considerada provisão pela referida decisão.
Trata-se, pois de acórdãos que abordam planos fáticos e jurídicos distintos, não
aptos a caracterizar dissídio jurisprudencial.
Desse modo, rejeito o Acórdão no 108-05.767 para manter o seguimento do Apelo
da PGFN.
Entretanto, o segundo paradigma apontado pela Fazenda Nacional (Acórdão no
9101-01.239), ao contrário do alegado pelo Contribuinte, preenche todos os pressupostos
processuais para permitir o conhecimento do Recurso Especial Fazendário.
Alega o Contribuinte que “apesar do incentivo fiscal analisado ser o PRODEPE,
a decisão afastou a qualificação do incentivo por ausência de elementos indicativos de que os
valores foram destinados para o investimento”, enquanto o acórdão recorrido “além do
indicativo da intenção do ente subvencionador, a decisão recorrida consignou a existência de
elementos comprobatórios ratificando a utilização do incentivo para investimento”,
transcrevendo o seguinte parágrafo do voto vencedor daquele julgado:
Assim, ante a inexistência destes elementos que permitem garantir que os
recursos vertidos pelo ente subvencionador, ou próprios em montante
equivalente, foram efetivamente destinados à implantação ou expansão do
empreendimento, é forçoso reconhecer que o benefício fiscal, caracterizado pela
redução do valor a ser arrecadado pelo contribuinte, não pode ser qualificado
como subvenção para investimento, mas para custeio, devendo seus valores
serem computados na determinação do lucro operacional, conforme o art. 44,
inciso IV, da Lei no 4.506, de 1964, na forma determinada pela autoridade fiscal
nos presentes autos.
Isoladamente, esse parágrafo poderia induzir o intérprete a concluir que a menção
à “inexistência destes elementos que permitem garantir que os recursos vertidos pelo ente
subvencionador [...] foram efetivamente destinados à implantação ou expansão do
empreendimento” poderia referir-se a elementos de prova acerca da efetiva destinação dos
recursos a implantação ou expansão do empreendimento. Contudo, basta a leitura do parágrafo
imediatamente anterior ao reproduzido pelo Contribuinte para concluir-se que OS elementos
inexistentes citados pelo conselheiro redator daquele julgado dizem respeito a “um efetivo
mecanismo de fiscalização e controle que possibilite o ente subvencionador assegurar que a
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

parcela correspondente à renúncia fiscal, ou seu equivalente, tenha sido destinada à
implantação ou expansão do empreendimento econômico”. Confira-se:
Diante de tal faculdade, me parece que, apesar das exigências regulamentares
fixadas para a concessão do benefício à Recorrida, não há um efetivo
mecanismo de fiscalização e controle que possibilite o ente subvencionador
assegurar que a parcela correspondente à renúncia fiscal, ou seu
equivalente, tenha sido destinada à implantação ou expansão do
empreendimento econômico. Seria de se admitir que tal direcionamento se
desse em momento não coincidente com a utilização do crédito presumido
decorrente do incentivo, porém, nem isso foi possível aferir com base nos
elementos caracterizadores do benefício do Prodepe. [grifos nossos]
Ora, esses dois parágrafos, lidos em conjunto, indicam interpretação
absolutamente divergente do versado no acórdão recorrido que, na leitura desse mesmo incentivo
fiscal, concluiu que, ao menos abstratamente, poderia ser classificado como subvenção para
investimento.
Desse modo, com base no segundo paradigma, conheço do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

2
MÉRITO

Em relação ao tratamento das subvenções, no que atine ao tratamento contábil, o
pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 07 define esses
incentivos fiscais como sendo espécie de assistência governamental, em geral de natureza
pecuniária, concedidas a determinadas entidades, em regra, com o compromisso passado ou
futuro do cumprimento de determinadas condições sempre relacionadas às suas atividades
operacionais1.
Contudo, conforme bem delineado no voto do Relator, as normas contábeis e
tributárias se alteraram no que diz respeito ao registro e efeitos dessas subvenções.
Na seara tributária, o Parecer Normativo (PN) CST no 112/1978 diferenciou as
subvenções para custeio (e para operações), das subvenções para investimentos: estas destinam-
se ao estímulo para implantação ou expansão de empreendimento econômico, quer por meio da
liberação de recursos ou a concessão de benefícios fiscais – inclusive isenção ou redução de
impostos –, enquanto que aquelas dizem respeito a incentivos por da destinação de recursos a
pessoas jurídicas para auxiliá-las em suas despesas correntes e operações.
Em relação às subvenções para custeio, a ciência contábil e a legislação tributária
sempre a trataram de maneira similar: essas devem ser compor o resultado do período, uma vez

1 CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Pronunciamento Técnico CPC- 07 R1: Subvenção e
assistência
governamentais.
Disponível
em:
<http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/167_CPC_07_R1_rev%2012.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2019.
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

que se caracterizariam como receitas. Nesse sentido, o art. 392, I, do Regulamento do Imposto de
Renda, de 1999 (RIR/99) determinava que as subvenções correntes para custeio ou operação
deveriam ser computadas na determinação do lucro operacional (entendimento mantido no art.
441 do RIR/2018).
Por outro lado, as subvenções para investimento não compunham o resultado do
exercício, devendo ser então registradas diretamente em conta de Patrimônio Líquido (Reserva
de Capital, nos termos do art. 182, § 1o, “d”, da Lei no 6.404/76). Tal cenário se manteve até o
advento da Lei no 11.638/2007.
Nesse mesmo sentido, o art. 443 do RIR/99 determinava que as subvenções para
investimento - inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedida como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos - não seriam computadas na
determinação do lucro real, devendo ser registradas como Reserva de Capital que somente
poderiam ser utilizadas para absorver prejuízos ou ser incorporadas ao capital social.
Entretanto, com o advento da Lei no 11.638/2007, o CPC 07, em seu item 12,
determinou que as todas subvenções, inclusive as para investimento, deveriam ser contabilizadas
como receitas, ou seja, deveriam compor o resultado do exercício.
Sob o ponto de vista tributário, e frente ao novo tratamento contábil dado às
subvenções para investimento, o art. 30 da Lei no 12.973/2014 (base legal do art. 523 do
RIR/2018) determinou que as subvenções para investimento – concedidas como estímulo à
implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público - não serão computadas na determinação do lucro real desde que registradas
posteriormente no Patrimônio Líquido, mais especificamente na conta Reserva de Incentivos
Fiscais2, condicionando ainda sua utilização apenas para absorção de prejuízos ou aumento de
capital.
Retornando ao caso concreto, conforme relatado, o acórdão recorrido entendeu
que a Lei estadual que criou o programa PRODEPE mostra-se apta a caracterizar os recursos
percebidos pelo contribuinte como subvenção para investimentos.
Alinho-me a esse entendimento que, inclusive, possui como fundamento o
decidido por este mesmo colegiado, ainda que em composição distinta, no Acórdão no 9101-
002.394 (julgado em 13/07/2016), pedindo vênia para transcrever o voto do ilustre Conselheiro
André Mendes de Moura:
Sobre o PRODEPE, vale transcrever dispositivos da Lei Estadual n°
11.675, de 1999:
Art. 1° O Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco
PRODEPE, com a finalidade de atrair e fomentar investimentos na
atividade industrial e no comércio atacadista de Pernambuco,
mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros, passa a
vigorar nos termos previstos na presente Lei.
§ 1° A concessão dos incentivos fiscais e financeiros às empresas
interessadas será diferenciada em função dos seguintes aspectos:

2 Nos termos do art. 195-A da Lei no 6.404/76
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

I - natureza da atividade;
II - especificação dos produtos fabricados e comercializados;
V - localização geográfica do empreendimento;
VI - prioridade e relevância das atividades econômicas, relativamente
ao desenvolvimento do Estado de Pernambuco.
Art. 5° As empresas enquadradas nos agrupamentos industriais
prioritários indicados no art. 4°, exclusivamente nas hipóteses de
implantação, ampliação ou revitalização de empreendimentos, poderão
ser estimuladas, nos termos previstos em decreto do Poder Executivo,
mediante a concessão de crédito presumido do ICMS, que observará as
seguintes características: (Lei n° 13.280/2007 - efeitos a partir de
01.09.2007)
(...)
IV - quanto à destinação, investimento fixo ou capital de giro, ou
ambos, cumulativamente. (Lei n° 11.937/2001 - efeitos a partir de
05.01.2001)
(...)
Art. 14. Para fins de habilitação do empreendimento, as empresas
industriais deverão observar, ainda, conforme a hipótese:
I - relativamente à ampliação, será exigido aumento mínimo, prévio à
fruição, de 20% (vinte por cento) da capacidade instalada;
(...)
Art. 16. A empresa incentivada fica impedida de utilizar os incentivos
concedidos nos termos desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(...)
II - deixar de cumprir, a qualquer tempo do período de fruição, os
requisitos
necessários à habilitação;
(...)
Art.17. Perderá o direito ao incentivo concedido nos termos desta Lei a
empresa que:
(...)
III- até 31 de dezembro de 2013, reduzir, no caso de ampliação, a
capacidade instalada, independentemente de aumento de faturamento
e, em qualquer hipótese, paralisar as atividades do empreendimento
beneficiado;
IV- não iniciar a implantação do projeto, no prazo máximo de 12
(doze) meses, contados do mês subsequente ao da publicação do
decreto concessivo do benefício, ressalvado o disposto no § 4° do art.
5°, no § 8° do art. 7° e, a partir de 8 de dezembro de 2011, no art. 23A;
(...)
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

IX - não realizar a totalidade dos investimentos previstos no prazo de
até 36 (trinta e seis) meses, contados do mês subseqüente ao da
publicação do decreto concessivo, salvo prévia autorização do Comitê
Diretor para que a empresa exceda o mencionado limite temporal;(...)
[grifos do precedente citado no acórdão recorrido]
Por sua vez, a lei estadual é regulamentada pelo Decreto do Estado de
Pernambuco n° 21.959, de 27/12/1999, que dispõe:
Art. 12. O PRODEPE será administrado da seguinte forma:
I - por meio de Comitê Diretor, integrado pelos Secretários da
Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Esportes, e de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, bem como pelo Presidente da
AD/DIPER com competência para apreciar os projetos, quanto à sua
viabilidade e à sua adequação às políticas industrial e comercial do
Estado e à manutenção dos níveis de arrecadação do ICMS, com base
em parecer elaborado por grupo técnico a ser constituído para esse fim,
que opinará, sem prejuízo de outros assuntos correlatos, sobre o
seguinte:
(...)
b) prorrogação e renovação dos prazos de fruição dos incentivos fiscais
e financeiros;
(...)
II - por meio do CONDIC, com competência para proferir decisão final
quanto à concessão dos incentivos, quando os respectivos pleitos forem
encaminhados pelo Comitê Diretor.
(...)
§ 2° A administração do PRODEPE compreenderá, em especial, a
análise e a avaliação dos projetos apresentados, bem como o
acompanhamento da implantação e da operação do empreendimento
beneficiário, durante todo o período de fruição do incentivo.
Art. 13. Compete à AD/DIPER: (...)
III - emitir, juntamente com a Secretaria da Fazenda, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento do pedido, prorrogável por igual
período, parecer técnico conclusivo sobre a viabilidade do projeto em
relação às políticas industrial e comercial do Estado e quanto à
situação fiscal da empresa e ao impacto do projeto nos níveis de
arrecadação estadual, submetendo-o ao Comitê Diretor do PRODEPE;
(Dec. 23.188/2001efeitos a partir de 01.01.2001)
IV - supervisionar a destinação dos recursos liberados, bem como o
desempenho das empresas beneficiárias, especialmente quanto à
verificação da capacidade instalada de produção anterior à
apresentação do projeto e à realização do investimento previsto;
V - acompanhar, mediante relatórios semestrais, o impacto das
atividades incentivadas no desempenho da economia estadual,
inclusive a sua repercussão nos níveis de emprego e no fomento das
cadeias produtivas. [grifos do precedente citado no acórdão recorrido]
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Da análise dos dispositivos normativos editados pelo Estado de
Pernambuco, observa-se que estão presentes a intenção do
subvencionador em viabilizar a implantação ou expansão do
empreendimento econômico (art. 1° da Lei Estadual n° 11.675, de
1999), estabelecimento de metas a serem atingidas dentro de período
determinado (arts. 14 e 17 da mencionada lei), além de
acompanhamento e controle da execução do projeto (art. 12, § 2°, art.
13, inc. V, do Decreto do Estado de Pernambuco n° 21.959, de
27/12/1999). Há uma real preocupação com a efetiva aplicação dos
recursos, conforme de depreende das hipóteses de perda do incentivo
previstas no art. 17 da Lei Estadual n° 11.675, de 1999.
Em tese, portanto, o PRODEPE mostra-se apto a caracterizar os
recursos como subvenção para investimentos. Contudo, há que se
empreender uma segunda verificação, qual seja, se os recursos foram
efetivamente aplicados. [grifos inseridos no acórdão recorrido]
Essas razões já seriam suficientes para negar provimento ao Apelo Fazendário.
Saliento, contudo, que o Contribuinte requereu a aplicação das disposições da Lei
Complementar no 160 no caso concreto, matéria superveniente e com peculiaridades inclusive no
aspecto de aplicação imediata aos processos em curso e, portanto, sujeita à sua análise inicial
ainda que nessa derradeira fase processual.
Pois bem, passo à sua análise.
Com o advento dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017, muitas das
exigências do PN CST no 112/78 passaram a ser mais fortemente questionadas: o art. 9o dessa
Lei Complementar inseriu no art. 30 da Lei no 12.973/2014 os §§ 4o e 5o impondo-se que os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal “são considerados subvenções para investimento, vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos” no caput de tal dispositivo,
esclarecendo-se ainda que esse entendimento deve ser aplicado, inclusive, aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Nesse novo contexto, na primeira oportunidade em que esta 1a Turma da CSRF
analisou pela primeira vez o tema (sessão de 18/01/2018 e com composição significativamente
distinta da atual), por meio da Resolução no 9101-000.039, decidiu-se, ainda que de modo
precário, que, relativamente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2003 a 2006, ou
seja, antes do início da vigência da Lei no 12.973/2014, desde que houvesse o registro e depósito
dos atos estaduais concessivos do benefício junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz), nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017, aplicar-se-ia o novel
tratamento dado às subvenções para investimento: para que o benefício fiscal estadual fosse
considerado subvenção para investimento somente poderia ser exigido o cumprimento dos
requisitos contidos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, a saber: (a) intenção do Estado em
estimular a implantação e expansão de empreendimentos; (b) registro em Reserva de Lucros.
Entretanto, antes da análise do mérito, o colegiado achou por bem converter o julgamento em
diligência a fim de aguardar o prazo previsto na redação original do Convênio ICMS 190/17 para
que o Estado subvencionador promovesse o registro e depósito exigidos pela nova legislação.
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Nesse mesmo sentido decidiu no Acórdão no 9101-003.841 (sessão de
03/10/2018): por unanimidade de votos o recurso especial do contribuinte foi provido,
cancelando-se integralmente a exigência em razão de o ente subvencionador já ter promovido o
registro e depósito dos documentos junto ao Confaz, reafirmando-se o efeito retroativo absoluto
dos arts. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 a fatos geradores ocorridos em 2002 e 2003.
Ademais, por se tratar de exigência não contida no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014,
refutou-se a possibilidade de dar tratamento distinto ao de subvenção para investimento ao
incentivo fiscal percebido pelo contribuinte pela ausência de aplicação desses valores em Ativo
“Permanente”.
Nessa mesma linha de raciocínio, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção,
em julgamentos realizado nas sessões de março de 2019, converteu dois julgamentos em
diligência: na Resolução no 1402-000.833, afastou-se a discussão sobre sincronismo entre a
subvenção e o efetivo investimento por ser exigência não contida no caput do art. 30 da Lei no
12.973/2014, consignando-se que somente haveria necessidade de examinar se a lei estadual que
concedeu a subvenção previa o "estímulo à implantação ou expansão dos empreendimentos
econômicos", sendo necessário ainda constatar se os registros contábeis da subvenção referem-se
à absorção de prejuízos ou aumento de capital. Para tanto, converteu-se o julgamento em
diligência para a averiguação do cumprimento de tais requisitos. Na Resolução no 1402-000.835,
por sua vez, constatou-se que os atos concessórios não traziam qualquer referência que
permitisse o colegiado extrair a intenção de incentivar empreendimentos econômicos,
convertendo-se o julgamento em diligência a fim de se averiguar se o incentivo concedido teria
como propósito o estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos.
Diversos outros julgados da 1a Turma da CSRF voltaram a se debruçar sobre o
tema, envolvendo benefícios fiscais de diversos Estados, e reafirmando a jurisprudência sobre a
aplicação da Lei Complementar no 160 aos processos pendentes, diante do registro e depósito
dos documentos junto ao Confaz, quando cumpridos os requisitos referidos pelo artigo 30, da Lei
no 12.973/2014.
No Acórdão no 9101-004.108 (sessão de 10/04/2019), por exemplo, cancelou-se a
exigência que dizia respeito à tributação do montante recebido a título de benefício concedido
pelo Estado do Rio Grande do Sul. O julgamento se deu após o registro e depósito de tal
benefício junto ao CONFAZ. O lançamento dizia respeito aos anos-calendário de 2008 e 2009 –
portanto anteriores à edição da Lei no 12.973/2014 -, e tinha como fundamento a ausência de
sincronismo entre investimento e subvenção. Nesse caso, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a exigência de IRPJ e tributos reflexos, aplicando o citado artigo 30, da Lei no
12.973/2014, concluindo-se que a “sincronia entre investimento e subvenção não é exigida pela
lei, assim, não se sustenta o lançamento”.
Já no Acórdão 9101-004.196 (sessão de 09/05/2019), que dizia respeito a
benefício fiscal concedido pelo Estado de Rondônia, a conclusão do colegiado foi diversa,
mantendo-se a exigência em razão de ausência de previsão em legislação daquele Estado que
revelasse o estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, requisito que
foi expressamente mencionado na motivação do lançamento e que consta do artigo 30, caput, da
Lei no 12.973/2014.
Reafirmando a aplicação da Lei Complementar no 160, o Acórdão no 9101-
004.336 (sessão de 07/08/2019) reexaminou o benefício concedido pelo Estado do Paraná. A
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

exigência também envolvia a possibilidade de tributação de incentivo fiscal semelhante
concedido pelo Estado de Santa Catarina. Os dois incentivos concediam crédito presumido de
ICMS aos contribuintes como contrapartida de investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
Novamente a 1a Turma da CSRF reconheceu a legitimidade da classificação como subvenção
para investimento quanto aos anos de 2007 e 2008, mas manteve a exigência quanto ao ano-
calendário de 2006, pois havia fundamento adicional e autônomo no lançamento: o contribuinte
não houvera contabilizado a subvenção em reserva de capital, como exigida a legislação então
vigente.
Examinando o benefício fiscal concedido pelo Estado do Ceará, no Acórdão no
9101-004.486 (sessão de 05/11/2019) concluiu-se que o referido incentivo previa a
modernização da unidade industrial e implementação da produção industrial em conformidade
com cronograma definido. A exigência dizia respeito a fatos geradores ocorridos nos anos de
2007 e 2008, fundamentando-se em suposta ausência de “vinculação dos valores
subvencionados com a efetiva e específica aplicação destes valores na implantação, reativação,
modernização ou expansão do empreendimento econômico do sujeito passivo”. Considerando-se
que vinculação e efetiva aplicação de valores não são requisitos exigidos pelo art. 30, da Lei no
12.973/2014 para classificação a subvenção como sendo para investimento, e uma vez
demonstrada a intenção do legislador estadual na expansão de empreendimentos econômicos,
cancelou-se a exigência.
Pois bem, feito esse necessário introito, passo à análise do caso concreto à luz da
Lei Complementar no 160.
A questão atinente ao registro e depósito do benefício fiscal junto ao Confaz é
pública e, em relação ao caso concreto, confirmei que o Estado de Pernambuco já cumpriu essa
exigência3.
Conforme vista, a partir da inclusão dos §§ 4° e 5° ao artigo 30 da Lei n°
12.973/2014, as únicas exigência, para fins de reconhecimento da subvenção de investimento
alusivas a benefícios fiscais relativos ao ICMS, são as que constam no caput: (i) intenção do
Estado de estimular a implantação ou a expansão de empreendimentos econômicos; (ii)
registro em reserva de lucros. E que isto se aplica aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados.
A fiscalização não questiona o registro dos valores em conta de reservas de lucros,
mas tão somente a natureza do incentivo dado pelo Estado de Pernambuco.
Com efeito, como não há dúvidas de que o benefício fiscal em questão diz
respeito ao ICMS, incide o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei 12.973/2014, inserido pela
Lei Complementar no 160/2017, verbis:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (Vigência)

3 Disponível em: <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-
1/pernambuco/2018/sei_mf-0689662-certificado-de-registro-e-deposito.pdf>. Consulta em 20/08/2021.
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
[...]
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste
artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017) [destaquei]
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
Ocorre que no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 determina que as
subvenções para investimento concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos não serão determinadas na apuração do lucro real.
Ora, conforme se observa, com o evidente intuito de resolver a litigiosidade entre
o Fisco Federal e os contribuintes, em especial no que diz respeito à aplicação de diversas
exigências e requisitos contidos no Parecer Normativo CST no 112/1998, o legislador acabou por
determinar que se observe tão somente o intuito do legislador estadual quanto à concessão de
benefício fiscal envolvendo o ICMS: se tiver como escopo o estímulo da implantação ou
expansão do investimento (aliado a questões de caráter formal de registro e destinação desse
incentivo, matérias não litigiosas no presente caso), não há que se falar em cômputo desses
benefícios na apuração do lucro real.
Nesse sentido, a própria Receita Federal já se manifestou por meio da Solução de
Consulta no 145/2020, conforme se extrai de sua ementa:
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160/2017 os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973/2014 poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde que
observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014,
dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. [destaques inseridos]
Reforma a Solução de Consulta Cosit no 11, de 4 de março de 2020.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973/ 2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, arts.
9o e 10; Parecer Normativo Cosit no 112/1978; IN RFB no 1.700/2017, art. 198, § 7o.
É de se destacar que, nessa interpretação trazida pela Receita Federal, esclarecem-
se e demonstram-se, inclusive, as alterações introduzidas na IN RFB no 1700/2017 em razão da
edição da Lei Complementar no 160. Pede-se vênia para reproduzir-se partes dos fundamentos
dessa importante Solução de Consulta. Confira-se:
Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

21 Extrai-se da conclusão do PN CST no 112, de 1978, em seu item “II”, as três
características que devem estar presentes para que o incentivo possa ser considerado
como subvenção para investimento: (i) intenção do subvencionador de destiná-las para
investimento; (ii) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado e; (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.
22 Vale destacar que a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.700, de 14 de março de
2017, que dispõe sobre a determinação e o pagamento do IRPJ e da CSLL, em sua
publicação original incorporou em seu texto a compreensão acima manifestada, a qual,
diga-se, vigora desde a década de 70:
Art. 198. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público,
reconhecidas no resultado com observância das normas contábeis, não serão
computadas na determinação do lucro real e do resultado ajustado, desde que
sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 1976, observado o disposto no seu art. 193, a qual somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput a pessoa jurídica deverá recompor
a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos
períodos subsequentes.
§ 4o No caso de período de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, o registro na
reserva de incentivos fiscais deverá ser efetuado até 31 de dezembro do ano em
curso.
§ 5o O valor que constituir exclusão na parte A do e-Lalur e do e-Lacs, em
decorrência do disposto no caput, será controlado na parte B, para ser adicionado
quando descumpridas as condições previstas neste artigo.
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

§ 6o O disposto neste artigo não se aplica às subvenções concedidas por pessoas
jurídicas de direito privado, que constituem receita da pessoa jurídica
beneficiária.
§ 7o Não poderá ser excluída da apuração do lucro real e do resultado ajustado
a subvenção recebida do Poder Público, em função de benefício fiscal, quando
os recursos puderem ser livremente movimentados pelo beneficiário, isto é,
quando não houver obrigatoriedade de aplicação da totalidade dos recursos na
aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, inexistindo sincronia e vinculação entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. [destaques da própria
Solução de Consulta]
23 Esse é o entendimento consubstanciado nos atos aludidos, os quais se encontram em
vigor, sendo, portanto, de observância obrigatória por toda administração tributária
federal, não tendo sido mitigado até o advento da Lei Complementar (LC) no 160, de 7
de agosto de 2017. Ocorre que essa Lei Complementar introduziu novo comando legal,
que, ao modificar, em parte, o conteúdo do art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, fez com
que o PN CST no 112, de 1978, tivesse seus efeitos mitigados em relação aos incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do
caput do art. 155 da Constituição Federal, de 1988, naquilo que incompatível com a
inovação legislativa.
24 A LC no 160, de 2017, foi editada para possibilitar a celebração de convênio entre os
estados, com vistas à convalidação dos incentivos fiscais relativos ao ICMS concedidos
à revelia do Confaz - intento alcançado com a publicação do Convênio ICMS 190, de
2017. Paralelamente ao seu objetivo principal, trouxe também em seu texto regramento
específico quanto ao tratamento de subvenção para investimento de todo benefício fiscal
concernente àquele imposto. Este último ponto foi introduzido no ordenamento por
intermédio de seu art. 9o, o qual acrescentou os §§ 4o e 5o ao já mencionado art. 30 da
Lei no 12.973, de 2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
Solução de Consulta n.o 145 Cosit Fls. 10 10 empreendimentos econômicos e as
doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do
lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017) [grifos
da Solução de Consulta]
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017)
25 A norma em questão insere novo comando legal ao dispositivo que confere o
adequado tratamento tributário, no que tange ao IRPJ e a CSLL, às subvenções para
investimento. A LC no 160, de 2017, atribui a qualificação de subvenção para
investimento aos incentivos e os benefícios fiscais ou econômico-fiscais atinentes ao
ICMS e determina que, para receberem o tratamento tributário previsto no art. 30, não
poderão ser exigidos requisitos ou condições que não estejam previstos neste artigo. Ou
Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

seja, devem esses incentivos e benefícios equiparados à subvenção para investimento para
fins deste dispositivo, dentre outros requisitos, terem sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, bem como devem ser
contabilmente registrados conforme determina o citado dispositivo.
26 Como consequência das novas disposições legais trazidas pela LC no 160, de 2017, foi
publicada a Instrução Normativa RFB no 1.881, de 03 de abril de 2019, que acrescentou o
§8o ao art. 198 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, retro transcrito, nos
seguintes termos:
Art. 198. ......................................................
......................................................................
§ 8o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
(ICMS), concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos no caput e nos §§ 1o a 4o deste artigo. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1881, de 03 de abril de 2019) [grifos da
Solução de Consulta]
27 Por força desta alteração implementada na IN RFB 1.700, de 2017, não se pode exigir
que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais a que alude o § 4o do art. 30
da Lei no 12.973, de 2014, devam observar o prescrito pelo § 7o do art. 198 daquela IN,
ainda que as disposições ali contidas não representem requisitos, mas sim características
inerentes ao próprio conceito de subvenção para investimento.
28 Destaque-se, entretanto, que nem o § 8o do art. 198 da IN 1700, de 2017, nem o §4o do
art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, afastaram integralmente as exigências previstas em seus
artigos, ou seja, as determinações ali dispostas continuam a ser exigíveis, inclusive para
os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS.
29 Por conseguinte, ainda que qualificado pelo legislador como uma subvenção para
investimento, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS
só receberão o tratamento conferido pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, caso tenham
sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e obedeçam as demais prescrições previstas naquele artigo.
Com efeito, a própria Receita Federal reconhece que, tratando-se de benefícios
fiscais relativos ao ICMS, esses são considerados subvenção para investimentos e terão o
tratamento conferido pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014 caso tenham sido concedidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos.
Por conseguinte, tratando-se de benefícios fiscais de ICMS concedidos como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos, particularidades do programa - e as
condições e controle utilizados pelo ente estadual para aferir o cumprimento dos requisitos para
fruição do benefício - , e desde que cumpridos os demais requisitos de caráter foram prescritos
nesse próprio dispositivo, não alteraram a não incidência de tributos federais sobre os valores
usufruídos pelo contribuinte no âmbito desse benefício fiscal estadual.
Ao se interpretar o novel tratamento quanto à incidência de tributos federais sobre
as subvenções para investimento, é importante observar-se o cenário dos debates que
redundaram na Lei Complementar no 160 e os objetivos das alterações por ela introduzidas: o
objetivo do legislador federal, de forma nítida e cristalina, foi o de encerrar os litígios
Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

envolvendo o tema. Qualquer interpretação que fuja desses anseios, por mais que possa parecer
harmonizar-se com o sistema histórico de interpretação dada pelo Parecer Normativo CST
112/1978, há de ser sopesada diante das alterações introduzidas no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Ao que interessa ao deslinde do caso concreto, o exame quanto à natureza do
PRODEPE realizada na parte inicial deste voto já é suficiente para, também ante ao disposto na
Lei Complementar no 160, a confirmar o cancelamento da exigência, sem prejuízo das razões de
decidir no Acórdão no 9101-002.394, conforme já delineado alhures.
Há de se ressaltar, contudo, que tendo a maioria dos membros do colegiado me
acompanhado pelas conclusões de meu voto, os fundamentos para o desprovimento do Recurso
Especial - por força do disposto no art. 63, §8o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 – constam na declaração de voto brilhantemente
formulada pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar provimento
ao recurso especial da PGFN.
Como bem exposto em seu voto, o dissídio jurisprudencial em face do paradigma
no 9101-001.239 restou demonstrado porque neste julgado foi afastada qualquer cogitação de o
incentivo fiscal no âmbito do PRODEPE ser classificado como subvenção para investimento, por
inexistir um efetivo mecanismo de fiscalização e controle que possibilite o ente subvencionador
assegurar que a parcela correspondente à renúncia fiscal, ou seu equivalente, tenha sido
destinada à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Já no recorrido, a análise
da legislação de regência do mesmo incentivo fiscal evidenciou que o PRODEPE mostra-se apto
a caracterizar os recursos como subvenção para investimentos.
Logo, a prevalecer o entendimento do paradigma, o acórdão recorrido seria
reformado em sua premissa inicial, sem demandar qualquer investigação acerca da modalidade
em que o incentivo fora concedido à Contribuinte.
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Neste cenário, porém, não merece reparos a interpretação firmada no acórdão
recorrido que, tendo em conta outro precedente desta 1a Turma (Acórdão no 9101-002.394),
admitiu haver modalidade de incentivo fiscal, concedida no âmbito do PRODEPE, apta a se
classificar como subvenção para investimento.
E este fundamento é suficiente para negar provimento ao recurso especial da
PGFN porque, sob aquela ótica, o acórdão recorrido bem demonstra que a autoridade fiscal não
investigou as características do incentivo fiscal concedido à Contribuinte, promovendo a
tributação das receitas correspondentes apenas porque, na sua visão, a legislação estadual não
especificaria a intenção do subvencionador, de modo que os recursos originados pelos não
desembolsos para pagamento do ICMS podem ser utilizados apenas como convier à
beneficiária, sem a necessária aplicação em inversões fixas, ou seja, vinculada à aquisição de
bens e direitos.
Assim, ao interpretar genericamente a legislação estadual de regência do
incentivo, a autoridade fiscal não identificou em qual modalidade se enquadrava o benefício
concedido ao sujeito passivo, prevalecendo o fundamento subsidiário do acórdão recorrido neste
sentido, inclusive pautado em provas oferecidas no curso do procedimento fiscal acerca das
aplicações promovidas, e determinante para decisão favorável ao sujeito passivo pelo Colegiado
a quo e por esta Conselheira.
Desnecessário, assim, analisar a repercussão das disposições da Lei
Complementar no 160/2017 e reiterar as divergências que esta Conselheira já manifestou em
relação à maioria deste Colegiado no referido tema.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais acompanhei o voto do i. Conselheiro Relator pelas conclusões quanto ao mérito do recurso
especial do sujeito passivo, negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional por
diferentes razões.
Nesse ponto, observo que tenho manifestado uma visão diferente do restante desta
1a Turma da CSRF acerca da natureza jurídica de benefícios fiscais tais como o crédito
presumido de ICMS.
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Isso porque, compreendo, os créditos presumidos de ICMS não são, a rigor,
subvenções, daí porque sequer cabe a discussão sobre classificar o benefício fiscal como
subvenção para investimento ou para custeio, para efeito de definir a tributação aplicável.
É que o crédito presumido de ICMS tem a natureza de renúncia de receita estatal -
- a qual, exclusivamente para fins de registro contábil, recebe o mesmo tratamento de subvenção
para investimento, nos termos do artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei
1.598/1977) e artigo 18 da Lei 11.941/2009.
Dito de outra forma, o benefício é tratado, pela legislação acima citada, como
subvenção, mas isso não significa dizer que ele é subvenção, no sentido estrito do termo. Por
analogia, é o mesmo que dizer que, para determinados fins, o morango será tratado como -- e de
fato costuma ser tratado como -- uma fruta, mas tal tratamento não muda a sua natureza (que é de
flor4).
É que para que algo possa ser considerado subvenção, é necessário que haja uma
efetiva transferência de recursos, o que em regra não ocorre com incentivos fiscais tais como o
crédito presumido de ICMS. É neste sentido que Bulhões Pedreira conceitua as subvenções para
custeio como “transferências de renda” e as subvenções para investimento como “transferências
de capital” 5. Ambas pressupondo a necessária "transferência", portanto.
É assim que leio o Parecer Normativo CST 112/1979, eis que o documento, tanto
ao conceituar subvenção para custeio quanto para investimento, faz menção à transferência de
recursos, veja-se (grifamos):
"(...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO são expressões sinônimas.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a
finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é
a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou
seja, na consecução de seus objetivos sociais."
"(...) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica
com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mais sim, na aplicação específica em bens ou
direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Essa concepção está inteiramente de
acordo com o próprio § 2o do art. 38. do D. L. 1.598/77.
2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta características bem marcantes,
exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Não
basta apenas o "animus" de subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão
do empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da
subvenção em investimentos não autoriza a sua classificação como SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO."
Ressalte-se que este mesmo diploma, ao tratar especificamente das isenções e
reduções de impostos, esclarece que, "Tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção ou
redução de impostos jamais poderiam ser intituladas de subvenção.". E, mais adiante, ressalta:
"o auxílio obtido pelo comprador com a isenção, evidenciado pelo não desembolso financeiro,
integra o giro do negócio e dele dispõe o beneficiário como lhe aprouver. A rigor, sequer são

4 https://pt.wikipedia.org/wiki/Morango, acesso em 11 de abril de 2019.
5 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. “Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas”, Vol. I, Rio de Janeiro: Justec,
1979, pág. 551 e Vol II p. 685
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

SUBVENÇÕES as isenções desse tipo, representado efetivamente uma redução no custo do bem
adquirido" (grifamos).
O PN CST 112/1979 continua, ressaltando que, em alguns casos específicos, a
redução ou isenção de impostos pode ser tratada como subvenção para investimento. Cita então
alguns exemplos -- todos eles, destaque-se, envolvendo a efetiva transferência de recursos ao
beneficiário -- valendo destacar o seguinte (grifamos):
Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM), utilizada
por vários Estados da Federação como incentivo fiscal, que preenche todos os requisitos para ser
considerada como SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. A mecânica do benefício fiscal consiste no
depósito, em conta vinculada, de parte do ICM devido em cada mês. Os depósitos mensais, obedecidas as
condições estabelecidas, retornam à empresa para serem aplicados na implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
O próprio PN CST 112/1979 alerta para o risco das generalizações e para a
importância do exame específico do benefício:
É oportuna a advertência para o risco de generalizar as conclusões do item anterior para todos os casos de
retorno do ICM. O contribuinte deverá ter cuidado de examinar caso por caso e verificar se estão presentes,
todos os requisitos exigidos. Um retorno de ICM, por exemplo, como prêmio ao incremento das vendas, em
relação às de período anterior, acima de determinado percentual, não será uma subvenção para
investimento.
Daí a conclusão deste diploma de que "As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de
impostos só se classificam como subvenções para investimento, se presentes todas as
características (...)".
Compreendo que o PN CST 112/1979 é claro em conceituar as subvenções como
“transferência de recursos”, bem como em afirmar que a rigor, isenções e reduções de tributos
não são subvenções, não obstante possam ser tratadas como subvenções – neste caso se, e
quando, se revestirem das características destas.
Ora, se é verdade que, estando presentes as características das subvenções para
investimento6, a isenção ou redução de impostos poderá ser considerada como tal, isso não
autoriza concluir que, quando não estão presentes tais características, o benefício será
considerado subvenção para custeio.
Como visto, existe a terceira via, que é a hipótese de não se tratar de uma
subvenção, sendo que é isso o que ocorre, por exemplo, quando o beneficiário não recebe
diretamente quaisquer recursos do poder público -- o que, por sua vez, é o caso, em regra, do
crédito presumido de ICMS.
A distinção é importante sobretudo em termos orçamentários porque, nos termos
da Lei 4.320/1964, a transferência de recursos está na esfera da despesa pública, de forma que
depende de dotação orçamentária. O crédito presumido de ICMS, por outro lado, não importa
transferência de recursos, tratando-se de benefício fiscal que não exige dotação orçamentária e

6 Quais sejam: (i) intenção do subvencionador de destiná-las para investimentos; (ii) efetiva e específica aplicação
da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e (iii) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

que é caracterizado como renúncia de receita por parte do governo, nos exatos termos do artigo
14, §1o da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC 101/2000 (grifamos):
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos uma das seguintes condições: (...)
§1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
Vemos, portanto, que também em linguagem orçamentária as subvenções não se
confundem com o crédito presumido de ICMS, sendo este uma forma de renúncia de receita que
independe de dotação orçamentária, ao contrário das primeiras, que são despesas públicas
caracterizadas pelas transferência de recursos.
Acontece que a legislação tributária tratou de forma equivalente, inclusive no
mesmo dispositivo legal, tanto as subvenções para investimento em sentido estrito (i.e.,
transferências de recursos por parte do poder público revestidas das características mencionadas
no PN CST 112/1979) quanto as renúncias de receita concedidas sob a forma de reduções e
isenções de tributos e, ainda, as doações feitas pelo poder público.
De fato, o artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977)
denominou tanto as primeiras quanto as últimas de "subvenções" -- seriam, no caso, subvenções
em sentido amplo, isto é, não técnico. Veja-se (grifos nossos):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser
incorporada ao capital social, observado o disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para
absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Mas o fato de o art. 443 do RIR/99 ter dado o mesmo tratamento tributário, e ter
denominado como “subvenção para investimento”, tanto as subvenções em sentido estrito (i.e.,
transferências de recursos por parte do poder público revestidas das características das
subvenções para investimento mencionadas no PN CST 112/1979) quanto recursos que não são
tecnicamente subvenções (i.e., as renúncias de receitas via reduções e isenções e tributos) não faz
com que estes últimos, apenas por tal razão, passem a ter a natureza de subvenções -- assim
como o fato de o morango ser vendido na banca de frutas e não na floricultura não faz dele,
biologicamente, uma fruta.
Por tal motivo, no caso de isenções e reduções de tributos (assim como no caso de
doações efetuadas pelo Poder Público), o tratamento tributário previsto no artigo 443 do RIR/99
é aplicável independentemente do preenchimento das condições previstas no PN CST 112/1979 -
- eis que estas são aplicáveis exclusivamente às subvenções stricto sensu, ou seja, às
transferências de recursos por parte do poder público (despesa pública).
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Pretender o contrário poderia resultar, inclusive, em impor condição impossível ao
contribuinte, eis que, em não havendo a transferência de valores por parte do poder público, o
beneficiário do incentivo sequer recebe recursos subvencionados passíveis de serem assim
aplicados. Ainda nos paralelos com as frutas, seria o mesmo que, diante de uma regra hipotética
de que “morango deve ser tratado como laranja”, exigir que, para ser tratado como laranja, o
morango tenha casca alaranjada...
Vale notar que, de acordo com as regras contábeis em vigor antes das
modificações promovidas pela adoção dos padrões contábeis internacionais, a subvenção para
investimento e as reduções e isenções de tributos (ou seja, as "subvenções em sentido amplo", ou
não-técnico, nos termos do art. 443 do RIR/99) podiam ser contabilizadas de duas maneiras: a
contrapartida do aumento do ativo ou redução do passivo podia ser registrada como (i) receita,
ou (ii) reserva de capital.
No entanto, com as modificações providas pela Lei no 11.638/2007 no artigo 182
da Lei no 6.404/1976, a possibilidade de se contabilizar esse valor em conta de reserva de capital
deixou de existir, fazendo com que o referido montante passasse a ser contabilizado apenas
contra resultado. Porém, objetivando a manutenção do tratamento tributário anteriormente
dispensado aos valores que eram contabilizados como reserva de capital, o artigo 18 da Lei no
11.941/2009 estabeleceu que, após a apuração do lucro, os valores correspondentes às
subvenções para investimento e às reduções e isenções de tributos seriam destinados à conta de
reserva de incentivos fiscais, até o limite do lucro líquido do exercício.
Logo, mesmo após a extinção da possibilidade de se registrar a subvenção para
investimento e as reduções e isenções de tributos em contrapartida de uma conta patrimonial
(reserva de capital), ainda assim esses valores não deveriam compor a base tributária do IRPJ e
da CSLL, em conformidade com o supracitado artigo 18.
E foi nesse contexto que, anos depois, foi editado o artigo 30 da Lei no
12.973/2014, com o seguinte teor (grifamos):
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas
pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas
de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do
caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

De se notar que a Lei 12.973/2014 é resultado da conversão da MP 627/2003, e a
exposição de motivos desta norma esclarece que o dispositivo que acabou sendo publicado como
artigo 30 (ali referido como artigo 29) não teve a pretensão de trazer qualquer novidade, sendo
apenas a manutenção de um tratamento tributário que já se aplicava -- ou pelo menos já deveria
ser aplicável -- aos valores que cumprissem o requisito (único) de serem rastreáveis por meio da
manutenção em reserva de lucros específica. In verbis (grifamos):
40.
O art. 29 mantém o tratamento tributário previsto anteriormente, isentando do IRPJ as
importâncias relativas a subvenções para investimento e doações recebidas do Poder Público, desde que
tais valores sejam mantidos em conta de reserva de lucros específica, ainda que tenham transitado pelo
resultado da empresa.
Não por acaso, o caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 tem em sua hipótese
normativa o mesmo texto do artigo 443 do RIR/99 (§2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977),
tratando portanto das (i) subvenções para investimento (em sentido amplo, não-técnico) e das (ii)
doações feitas pelo poder público. Traz, então, em seu consequente normativo, o dever (único)
de registro dos valores em reserva de lucros específica.
Nesse contexto, o §4o do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 vem, em uma relação de
genérico/específico com o caput, esclarecer que os incentivos fiscais de ICMS devem receber o
mesmo tratamento tributário das subvenções para investimento previstas no caput (que, como
vimos, se refere às subvenções em sentido amplo, não técnico), "vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos neste artigo", ou seja, sendo irrelevantes, para tal fim, o
exame específico da legislação do Estado, a verificação de uma suposta vinculação no caso
concreto entre os recursos e os projetos, assim como o atendimento de quaisquer outras
condições que não o dever-ser único previsto no caput, que é o registro em reserva.
Assim, a menção no caput ao fato de as subvenções para investimento serem
aquelas “concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos” somente pode ser lida como condição se se tiver como referencial a necessidade de
se registrar os valores em conta de patrimônio líquido (isto é, o dinheiro deve ficar na empresa,
não pode ser distribuído).
Assim, buscando uma síntese de todo o exposto, compreendo -- com a devida
vênia aos posicionamentos em sentido diverso --, que o crédito presumido de ICMS consiste em
renúncia de receita estatal que apenas pode ser considerada subvenção para investimento na
acepção ampla (não técnica) deste termo, de acordo com art. 443, I, do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do
Decreto-Lei 1.598/1977) e artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
Por isso, para o crédito presumido de ICMS não se deve exigir a vinculação, isto
é, aplicação direta e exclusiva dos recursos a projetos determinados, eis que tal requisito é
aplicável apenas às subvenções para investimento em sentido estrito (isto é, às transferências de
recursos por parte do Poder Público, despesa pública).
Nesse contexto, é suficiente, para a não tributação pelo IRPJ e CSLL dos
valores relativos a crédito presumido de ICMS, o respectivo controle e registro em reserva
de lucros nos termos do artigo 443 do RIR/99 (§ 2o do art. 38 do Decreto-Lei 1.598/1977) e,
mais recentemente, referendado pelo artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Esclarece-se, assim, que o posicionamento acima exposto se diferencia do voto
condutor do i. Relator em dois pontos essenciais, quais sejam: (i) por partir de premissas
diferentes quanto à natureza do crédito presumido de ICMS; e (ii) em razão de uma interpretação
diferente quanto ao alcance do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, isto é, muito embora se entenda,
tal como o i. Relator, que no caso dos autos a não-tributação decorre da aplicação do artigo 30 da
Lei no 12.973/2014, diferentemente deste lemos tal dispositivo como condicionando a não
tributação dos valores relativos a crédito presumido de ICMS exclusivamente ao respectivo
controle e registro em conta de reserva de lucros.
Especificamente nesse último ponto -- alcance do artigo 30 da Lei no 12.973/2014
-- as razões deste voto mais se aproximam das do voto do i. Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella proferido no acórdão 9101-005.508, julgado em 13 de julho de 2021, conforme
exposto em declaração de voto anexada a tal julgado.
São estas as razões pelas quais, no caso dos autos, compreendo que o auto de
infração não deve subsistir quanto à matéria acima tratada e, ante o exposto, orientei meu voto
para acompanhar o voto do i. Relator pelas conclusões, e assim negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Acompanhando o bem fundamentado voto do I. Relator, por diversos
fundamentos e conclusões, justificando o entendimento pela improcedência do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, registra-se a seguir outros motivos e justificativas, diversos e próprios
deste Conselheiro, que prevaleceram em votação, nos termos do art. 63, §8o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF vigente.

Não se diverge das análises e ponderações procedidas pelo I. Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, mas, após o advento da Lei Complementar no 160/17,
entende-se que o tratamento jurídico-tributário, em esfera federal, dentro da competência da
União, dado às subvenções de ICMS concedidas pelos Estados e pelo Distrito Federal aos
contribuinte modificou-se profundamente (além daquilo registrado na posição do I. Relator),
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

inclusive afetando diretamente a competência das Autoridades Fiscais e Julgadoras do Poder
Executivo, como será melhor a seguir exposto.

Inicialmente, esse tema da tributação das subvenções percebidas por empresas
pelos tributos federais – há muito tratado neste E. CARF - justifica uma breve introdução e
análise histórica de sua evolução legislativa, até a o momento da edição da Lei Complementar no
160/17, que auxiliará na delimitação do objeto jurídico remanescente do feito, a determinação
das normas aplicáveis, estabelecendo aquilo que é oponível à Contribuinte nesse momento
processual para o reconhecimento de seu direito alegado.

A figura das subvenções, que pode ser tida, de maneira geral, como um auxílio
econômico prestado pelo Estado, é antiga no Direito nacional, sendo figura presente já na Lei no
4.320/64, que diferencia as subvenções sociais das econômicas, habitando a regulamentação das
finanças públicas.

Logo após, ainda no mesmo ano, ganhando pertinência no Direito Tributário, o
instituto das subvenções é estampado no inciso IV do art. 44 da Lei no 4.506/647 (ainda vigente,
correspondente ao inciso I do art. 392 do RIR/99 e, agora, ao inciso I do art. 441 do RIR/18).

Na referida norma, determina-se que as subvenções para custeio ou operação
integrarão a receita bruta operacional, tornando-se, então, um componente positivo no cálculo do
lucro operacional das empresas, objeto de tributação da renda das pessoas jurídicas. Note-se que
não há, aqui, uma definição própria dessa modalidade de subvenção, mas, certamente,
considerando histórica e sistematicamente as demais normas vigentes sobre o tema, pode-se
associar diretamente tal instituto presente nessa disposição fiscal às, já vistas, subvenções
econômicas, invocadas pelo Direito Financeiro.

Após mais de uma década, a Lei das S/A (Lei no 6.404/76) acabou por veicular
regramento contábil no seu art. 182, § 1o, alínea “d”8, determinando a inserção dos valores
referentes às subvenções para investimento na conta de reserva de capital, que compõe o Capital
Social das companhias.

7 Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
(...)
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado,
ou de pessoas naturais.
8 Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o - Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
(...)
d) as doações e as subvenções para investimento.
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Sequencialmente, novamente no âmbito do Direito Tributário, é editado o
Decreto-Lei no 1.598/77, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei no 1.730/79, que no §2o do
seu art. 389 (antes, correspondente ao art. 443 do RIR/99) estipula que as subvenções para
investimento não serão computadas na apuração do Lucro Real, sob a condição de que tal valor
seja devidamente registrado em conta de Reserva de Capital, em obediência à regra contábil, e
somente seja utilizado para absorver prejuízos ou em incorporação ao Capital Social, podendo
também ser empregado para ajustar o balanço, fazendo frente a superveniências passivas ou
insuficiências ativas.

Em termos práticos, se observada tal conduta do contribuinte, os valores de
subvenções para investimento não comporiam a parcela do lucro tributável das companhias,
guardando relevância exclusivamente patrimonial.

Nesse caso, nota-se que o Legislador tributário acabou por trazer delimitação
jurídica e certa definição a essa figura, podendo se extrair da literalidade do dispositivo que
subvenções para investimento seriam aquelas benesses, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público.

Tal matéria foi diretamente regulada pelo Parecer Normativo CST no 112/78, que
também veiculou uma mais profundada conceituação da figura das subvenções de investimento,
submetendo-a às ideais de efetiva e específica aplicação de subvenção, por parte do
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado e a perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do
subvencionado.

Já se revela aqui um claro discrímen jurídico-tributário no tratamento federal das
subvenções: 1) as subvenções para custeio ou operação integram a receita bruta operacional das
empresas, inclusive compondo o cálculo do Lucro Real apurado; 2) as subvenções para
investimento são contabilmente alocadas em contas patrimoniais, não circulando pelo resultado
da companhia, restando expressamente excluídas do cômputo do Lucro Real auferido, se
observada a sua devida utilização.

9 § 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada
ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo 19; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver
superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

E essa distinção, instituída ainda no final na década de 1970, sempre foi o centro
de todos os debates tributários em esfera federal sobre tais figuras.

Posteriormente, inaugurando a implementação do IFRS no Brasil, a alínea "d" do
art. 18210 da Lei das S/A, a qual expressamente previa o registro de subvenções para
investimento naquela conta do Capital Social, foi revogado pela Lei no 11.638/2007. Observe
que a alteração foi puramente de norma contábil e não tributária.

Ainda nesse cenário transitório, e diante da inserção do art. 195-A na Lei das S/A,
com advento da Lei no 11.638/200711, e também por força das disposições da Lei no
11.941/2009, os valores referentes às subvenções de investimento passaram a transitar pelo
resultado das empresas - não obstante o próprio art. 18 da Lei no 11.941/2009 prever a sua
exclusão do LALUR e manutenção em conta de Reserva de Lucros (especificamente sob a
rubrica de Reserva de Incentivos Fiscais).

Confira-se os termos do referido art. 18:

Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de

10 Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não
realizada.

§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem
valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão
em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;

d) as doações e as subvenções para investimento.

c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007) (Revogado pela Lei no 11.638,de 2007)

d) (revogada). (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007) (Revogado pela Lei no 11.638,de 2007)
11 Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de
incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202
desta Lei). (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso
da competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem pela
sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações
ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício,
para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em
que ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no §
3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas
hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos
de que trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art.
15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do
caput deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido
contábil inferior à parcela decorrente de doações e subvenções
governamentais, e neste caso não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos
exercícios subsequentes. (destacamos)

Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

E como cena final da implementação das regras e padrões do IFRS, foi editada a
Lei no 12.973/14 (conversão da MP no 627/13), encerrando, então, o processo de transição
instituído anteriormente, dando definitividade aos reflexos e consequências tributárias desse
novo modelo. O seu art. 30 foi especialmente destinado ao tratamento das subvenções para
investimento na apuração do Lucro Real. Confira-se tal dispositivo:

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em
reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a
reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não
seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está
prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de
lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados
lucros nos períodos subsequentes. (destacamos)

A norma veiculada se assemelha muito àquela antes presente no art. 18 da Lei no
11.941/09, determinando que não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei das S/A.

Fl. 2288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

Assim como anteriormente, limita-se sua utilização contábil e fiscal à absorção de
prejuízos, após o exaurimento do saldo das demais contas da reserva de lucros, com exceção dos
valores da reserva legal (recompondo-se a reserva de lucros nos períodos posteriores) e,
alternativamente, possibilita seu emprego no aumento de capital. E, da mesma forma – com a
devida licença para a repetição – fica o valor da subvenção para investimento condicionada à
hipótese de adição quando for dada destinação diversa ao numerário, promovendo-se a sua
integração na base de cálculo de dividendos obrigatório ou sendo objeto de devolução de capital
aos titulares, ainda que indiretamente, por manobras societárias.

Observa-se que em 2014, no que tange à (des)oneração tributária federal das
subvenções para investimento, não houve alterações ou mesmo modificações relevantes na
dinâmica contábil e fiscal, antes instituídas pelas Leis no 11.638/07 e no 11.941/09.

Ao seu turno, foi editada a Lei Complementar no 160/17 a qual, por meio de seu
art. 9o, inseriu novos parágrafos no art. 30 da Lei no 12.973/14, referentes à delimitação legal e
ao tratamento das subvenções de investimento:

§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (destacamos)

Este novel §4o incluído no dispositivo deixa claro que incentivos e benefícios de
ICMS concedidos são subvenções para investimento, não podendo mais ser exigido outros
requisitos ou condições além daquilo estipulado no próprio art. 30.

Ainda, o art. 10 da referida Lei Complementar determinou que os incentivos
fiscais estaduais, cerne da chamada guerra fiscal, concedidos sem a anuência e a unanimidade
dos Estados, exigidas pela Lei Complementar no 24/75, também estão abrangidos pelas novas
determinações da delimitação jurídica das subvenções de investimento – devendo, então, ser
objeto dos requisitos de um Convênio CONFAZ, para a remissão dos créditos tributários ou
reinstituição dos benefícios:

Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
Fl. 2289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do §2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar,
desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos
termos do art. 3o desta Lei Complementar.”

Claramente houve aqui o total afastamento de qualquer disposição contida ou
fundamento baseado no Parecer Normativo CST no 112/78 e frise-se que o convênio a que as
normas dos arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 160/17 se referem materializou-se por meio da
edição do Convênio ICMS no 190/17 pelo CONFAZ.

Como vimos anteriormente, após a introdução do IFRS no Brasil, restou legal e
expressamente determinado que as benesses de ICMS concedidas pelos Estados e pelo Distrito
Federal serão consideradas subvenção para investimento, demandando apenas a devida
escrituração em conta de reserva de lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos
(após o exaurimento das Reservas de Lucros) ou para o aumento do capital social, sendo vedado
o seu cômputo na base de cálculo de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios
– sob pena de adição no cálculo do Lucro Real.

Ao seu turno, o §5o enxertado traz previsão de cunho temporal sobre o alcance da
norma presente no anterior §4o, estabelecendo a sua aplicação já em processos administrativos e
judiciais que ainda não transitaram em julgado - como o presente.

Diversamente daquilo que entendeu o I. Relator, está claro para este Conselheiro
que, após a vigência da Lei Complementar no 160/17, as Autoridades de Fiscalização tributária
federal e os próprios Julgadores do contencioso administrativo tributário não possuem mais
competência para analisar normativos locais e, assim, decidir se determinada benesse estadual ou
distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio ou de investimento, ponderando a
intenção do Ente e a forma como concedidos.

É certo que, após a edição da nova Lei Complementar, todos os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art.
155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento.

Primeiramente, a vontade do Legislador e a justificativa dessas novas normas
nacionais, principalmente aquelas veiculadas nos seus arts. 9 e 10 - inicialmente vetados pela
Presidência da República, mas endossados e promulgados pelo Congresso Nacional - é a
Fl. 2290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

cessação do contencioso na esfera federal, referente à tributação de benefícios de ICMS
concedidos pelos próprios Estados da Federação.

Se analisado o conteúdo das disposições da Lei Complementar no 160/17 sob
prisma hermenêutico finalístico, dentro da devida contextualização política de esforços para
acabar ou mitigar os efeitos da guerra fiscal entre os Estados e o Distrito Federal – assim como o
seu indesejado dano colateral em esfera federal – resta evidente que não há mais margens para
continuar se procedendo à rotulação casuística desses incentivos como subvenção de custeio.

Com a edição da Lei Complementar, o Poder Legislativo acabou por resolver, de
maneira objetiva, certa e concreta, a questão da qualificação jurídica, para fins de tributação
federal, das subvenções concedidas por meio de incentivos e benefícios fiscais de ICMS, de
modo que haveria um verdadeiro conflito republicano se as Autoridades do Poder Executivo
arrogarem-se competência que, legalmente, não é mais sua.

Desse modo, data maxima venia, a análise jurisdicional das Leis, Decretos e
demais normativos estaduais e distritais, com finalidade de se concluir se houve a efetiva
intenção de determinado Ente conceder subvenção de investimento, ou, contrariamente, a
concessão de mera benesse de custeio, tornou-se descabida e ilegítima nos julgamentos sobre o
tema.

O que deve ser verificado é o tratamento contábil dado pelo contribuinte a tais
valores e a sua utilização, conforme expressamente regida pelo art. 30 da Lei no 12.973/14 (pois
estes são os únicos requisitos presentes no dispositivo, que sobrepõem-se à sua antiga e histórica
qualificação, diretamente afastada pelo advento da Lei Complementar no 160/17); e, tratando-se
de benesse concedida em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do art.
155 da Constituição Federal por legislação estadual, a confirmação do atendimento às
exigências de registro e depósito, conforme pormenorizado no texto do Convênio ICMS no
190/17.

Posto isso, é certo e incontroverso que a Autuação, agora sob escrutínio, foi
fundamentada em acusação totalmente baseada no superado Parecer Normativo CST no 112/78,
especificamente na ausência de mecanismos legalmente impostos, pelas normas estaduais, que
garantiriam a vinculação os recursos originados pelos não desembolsos para pagamento do
ICMS e a necessária aplicação em inversões fixas, ou seja, vinculada à aquisição de bens e
direitos (...) ligados à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Confira-se
trechos do TVF:

Fl. 2291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

De acordo com o PN CST 112/78, a expressão “subvenção para investimento”
aplica-se apenas àquelas subvenções caracterizadas pela intenção do ente
subvencionador de destiná-las para investimento. Ou seja, exige-se a efetiva e
específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado, e desde que o beneficiário da subvenção seja a pessoa jurídica
titular do empreendimento econômico.
Tentar dar outra interpretação a essa exigência legal, atribuindo- lhe um
caráter não restritivo, constitui uma distorção de sua interpretação correta,
eminentemente oportunista, servindo tão somente para beneficiar o poder
econômico empresarial em detrimento do conjunto da sociedade. O que vai de
encontro à essência da concessão de benefícios fiscais, que é conferir à
sociedade ganhos superiores aos que poderiam ser gerados se os mesmos
fossem aplicados diretamente.
Passando a analisar a legislação do Estado de Pernambuco sobre o assunto,
verificamos que a Lei Estadual 11.675, de 11/10/1999, consolidou o Programa
de Incentivos Fiscais do ICMS do Estado, chamado de PRODEPE – Programa
de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco.
Em seu artigo 5o, declara que a atração e fomento desses investimentos devem
materializar-se nas hipóteses de implantação, ampliação ou revitalização de
empreendimentos, com estímulos mediante a concessão de crédito presumido
de ICMS, que deverão observar algumas características, dentre elas a
explicitada no inciso IV, deste artigo, o qual determina, que o incentivo fiscal
deverá ser destinado a incentivo fixo ou de capital de giro, ou ambos,
cumulativamente.
De toda sorte, os benefícios fiscais emanados do PRODEPE não podem ser
considerados como subvenção para investimentos, haja vista que os recursos
originados pelos não desembolsos para pagamento do ICMS podem ser
utilizados apenas como convier à beneficiária, sem a necessária aplicação em
inversões fixas, ou seja, vinculada à aquisição de bens e direitos.
Ademais, não visualizamos na legislação que disciplina o PRODEPE qualquer
mecanismo de vinculação entre os valores obtidos com o benefício fiscal do
ICMS e a aplicação específica e efetiva desses recursos em bens e direitos
ligados à implantação ou expansão do empreendimento econômico.
Consequentemente, o benefício fiscal aqui tratado não pode ser reconhecido
como uma subvenção para investimento; para, então, poder ser excluído das
bases de tributação do IRPJ e da CSLL.
No caso, estão ausentes duas das cláusulas conclusivas do PN CST 112/78,
para que uma subvenção seja admitida como para investimento e passível de
exclusão na base de cálculo do Lucro Real, a recordar; (...)
(destacamos – fls. fls. 85 a 95)

Em termos contábeis e tributários, a própria Autoridade Fiscal relata, comprova e
certifica que analisando a escrituração contábil(Diário e Razão), o Livro de Apuração do Lucro
Real(LALUR), as DIPJ e os DACON, relativos aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011,
Fl. 2292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-005.768 - CSRF/1a Turma
Processo no 14774.720001/2014-31

verificamos que a empresa excluiu, na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, as receitas contabilizadas a título de subvenção do Incentivo Fiscal do ICMS –
PRODEPE (Lei do Estado de Pernambuco 11.675, de 11/10/1999 e Decreto 21.959, de
27/12/1999, além de não ter incluído tais receitas nas bases de tributação do PIS e da COFINS.
confirmando o devido tratamento de tais rubricas, na vigência da Lei no 11.638/2007, observando
os procedimentos e mecanismos do RTT, não existindo notícia de desvio dos valores ou
utilização indevida, amoldando-se o tratamento tributário dado pela Contribuinte àquilo
legalmente destinado às subvenções de investimento (vide 85 e 86).

Superado isso, sendo fato inquestionado e incontroverso durante o julgamento
nesta C. Instância especial, o próprio I. Relator, em seu voto, afirma e demonstra que a questão
atinente ao registro e depósito do benefício fiscal junto ao Confaz é pública e, em relação ao
caso concreto, confirmei que o Estado de Pernambuco já cumpriu essa exigência12.

Dessa forma, considerando tudo acima exposto, em face das disposições dos arts.
9 e 10 da Lei Complementar no 160/17, entende-se que devem ser tratados os valores percebidos
a título de crédito presumido de ICMS devido pela Contribuinte, concedida pelo Estado de
Pernambuco, por meio da Lei Estadual no 11.675/1999 e do Decreto no 21.959/1999, como
legítima subvenções de investimentos, exonerando-se o lançamento de ofício nessa parte.

Diante do exposto, prestando novamente as devidas homenagens ao I. Relator, por
tais fundamentos e entendimento, voto negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mantendo o v. Acórdão no 1301-002.221 em relação ao cancelamento do crédito
tributário referente à subvenção de ICMS-PRODEPE.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

12 Disponível em: <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-
1/pernambuco/2018/sei_mf-0689662-certificado-de-registro-e-deposito.pdf>. Consulta em 20/08/2021.
Fl. 2293
DF CARF MF
Documento nato-digital